Tribunal: STM
Processo: 7000745-96.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 251, CAPUT; C/C O ARTIGO 30, II, DO CPM. ESTELIONATO. APELOS DEFENSIVOS. DESPROVIMENTO.
A Lei nº 13.774/2018 trouxe modificações procedimentais que não foram acompanhadas pelo Código de Processo Penal Militar, dentre elas encontra-se a possibilidade do Juiz Federal da Justiça Militar deixar de realizar audiência de julgamento sem que haja ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O entendimento majoritário desta Corte Castrense é o de que a inobservância do art. 433 do CPPM, quando não causa qualquer prejuízo às Partes, é incapaz de acarretar nulidade. Preliminar de nulidade rejeitada por maioria.
Incabível o pleito de benefício da justiça gratuita nesta Justiça especializada em razão do contido no art. 712 do CPPM. Preliminar não conhecida à unanimidade.
Cometem o delito de estelionato na forma tentada os civis que, mediante ilícito artifício, tentam fraudar, deliberadamente, a entrega de água, sendo flagrados transportando 03 (três) Módulos Embarcados de Monitoramento (MEM) dentro de uma mochila ligados à bateria de uma motocicleta, promovendo, assim, a tentativa de simulação das rotas a eles referentes, a fim de manter a administração militar em erro, e, destarte, obterem vantagem patrimonial ilegítima.
Autoria do delito sobejamente configurada. As inquirições dos militares que efetuaram o flagrante, tanto no APF quanto em Juízo, foram convergentes e destituídas de qualquer dúvida sobre a responsabilidade dos Apelantes no episódio narrado na Denúncia.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica em reconhecer que a violação dos lacres dos Módulos Embarcados de Monitoramento configura os requisitos característicos do crime de estelionato ante a presença do dolo e o meio fraudulento na referida conduta.
O acervo probatório constante dos autos, bem como as diligências realizadas pela autoridade policial militar comprovaram que os aparelhos mencionados correspondiam aos caminhões que tinham os Apelantes como responsáveis. Condenação que se impõe.
É inegável o excessivo poder lesivo que delitos como os dos autos causam às populações carentes, revelando uma maior extensão do dano, justamente porque favorecem a expansão da triste realidade vivenciada pelas comunidades necessitadas daquela região. A conduta dos Apelantes atentou contra a Administração Militar, bem como atingiu as populações carentes do semiárido brasileiro, que necessitam do abastecimento de água para a sua sobrevivência e, por esse motivo, é indubitável a necessidade de maior reprimenda penal. Nesse sentido, é justificável a circunstância desfavorável quanto à maior extensão do dano, não só quando há prejuízo anormal à vítima, mas também quando é atingida a própria sociedade.
Recursos defensivos desprovidos. Unânime.

Inteiro teor:
13/06/2023, 00:52
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684859003915720450678418567&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/05/2023
A 18/05/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000745-96.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: REGINALDO PEDRO FÉLIX
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: IRENO RODRIGUES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: FRANCISCO JOSÉ MACEDO SOUSA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: DIÓGENES XAVIER DE LIMA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA, QUE PUGNOU PELO BENEFÍCIO DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM FAVOR DOS APELANTES DIÓGENES XAVIER
DE LIMA, IRENO RODRIGUES, REGINALDO PEDRO FÉLIX, EM FACE DA
EXPRESSA PREVISÃO DO ART. 712 DO CPPM. EM SEGUIDA, POR MAIORIA,
REJEITOU A PRELIMINAR SUSCITADA PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA), DE NULIDADE EM FACE DA
INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS,
MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA QUE CONDENOU OS CIVIS
DIÓGENES XAVIER DE LIMA, IRENO RODRIGUES, REGINALDO PEDRO
FÉLIX E FRANCISCO JOSÉ MACEDO SOUSA À PENA DE 01 (UM) ANO DE
RECLUSÃO, COMO INCURSOS NO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 251,
"CAPUT", C/C O ARTIGO 30, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

13/06/2023, 00:52
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684859003915720450678418567&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Suscitar Preliminar - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Suscito, de ofício, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar, a
partir da fase do art. 433 do CPPM, para que seja observado o devido processo
legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação
oral pelas partes.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

13/06/2023, 00:52
:: 40001352260 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82b...
1/33
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000745-96.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: REGINALDO PEDRO FÉLIX
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: IRENO RODRIGUES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: FRANCISCO JOSÉ MACEDO SOUSA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: DIÓGENES XAVIER DE LIMA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA
INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR
DE
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
NÃO
CONHECIMENTO. ART. 251, CAPUT; C/C O ARTIGO 30, II, DO
CPM.
ESTELIONATO.
APELOS
DEFENSIVOS.
DESPROVIMENTO.
A Lei nº 13.774/2018 trouxe modificações procedimentais que não
foram acompanhadas pelo Código de Processo Penal Militar, dentre
elas encontra-se a possibilidade do Juiz Federal da Justiça Militar
deixar de realizar audiência de julgamento sem que haja ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa. O entendimento
majoritário desta Corte Castrense é o de que a inobservância do art.
433 do CPPM, quando não causa qualquer prejuízo às Partes, é
incapaz de acarretar nulidade. Preliminar de nulidade rejeitada por
maioria.
Incabível o pleito de benefício da justiça gratuita nesta Justiça
especializada em razão do contido no art. 712 do CPPM. Preliminar
não conhecida à unanimidade.
Cometem o delito de estelionato na forma tentada os civis que,
mediante ilícito artifício, tentam fraudar, deliberadamente, a entrega de
água, sendo flagrados transportando 03 (três) Módulos Embarcados de
Monitoramento (MEM) dentro de uma mochila ligados à bateria de
7000745-96.2022.7.00.0000
40001352260 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001352260 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82b...
2/33
uma motocicleta, promovendo, assim, a tentativa de simulação das
rotas a eles referentes, a fim de manter a administração militar em erro,
e, destarte, obterem vantagem patrimonial ilegítima.
Autoria do delito sobejamente configurada. As inquirições dos
militares que efetuaram o flagrante, tanto no APF quanto em Juízo,
foram convergentes e destituídas de qualquer dúvida sobre a
responsabilidade dos Apelantes no episódio narrado na Denúncia.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica em reconhecer que a
violação dos lacres dos Módulos Embarcados de Monitoramento
configura os requisitos característicos do crime de estelionato ante a
presença do dolo e o meio fraudulento na referida conduta.
O acervo probatório constante dos autos, bem como as diligências
realizadas pela autoridade policial militar comprovaram que os
aparelhos mencionados correspondiam aos caminhões que tinham os
Apelantes como responsáveis. Condenação que se impõe.
É inegável o excessivo poder lesivo que delitos como os dos autos
causam às populações carentes, revelando uma maior extensão do
dano, justamente porque favorecem a expansão da triste realidade
vivenciada pelas comunidades necessitadas daquela região. A conduta
dos Apelantes atentou contra a Administração Militar, bem como
atingiu as populações carentes do semiárido brasileiro, que necessitam
do abastecimento de água para a sua sobrevivência e, por esse motivo,
é indubitável a necessidade de maior reprimenda penal. Nesse sentido,
é justificável a circunstância desfavorável quanto à maior extensão do
dano, não só quando há prejuízo anormal à vítima, mas também
quando é atingida a própria sociedade.
Recursos defensivos desprovidos. Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Ten Brig Aer FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade,
em não conhecer a preliminar arguida pela defesa, que pugnou pelo benefício da
gratuidade da justiça em favor dos apelantes DIÓGENES XAVIER DE LIMA,
IRENO RODRIGUES, REGINALDO PEDRO FÉLIX, em face da expressa
previsão do art. 712 do CPPM. Em seguida, por maioria, em rejeitar a preliminar,
7000745-96.2022.7.00.0000
40001352260 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001352260 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82b...
3/33
suscitada pela ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(revisora), de nulidade em face da inobservância do art. 433 do CPPM. No mérito,
por unanimidade, em negar provimento aos apelos defensivos, mantendo, na
íntegra, a sentença que condenou os civis DIÓGENES XAVIER DE LIMA, IRENO
RODRIGUES, REGINALDO PEDRO FÉLIX E FRANCISCO JOSÉ MACEDO
SOUSA à pena de 01 (um) ano de reclusão, como incursos no crime previsto no
artigo 251, "caput", c/c o artigo 30, inciso II, ambos do Código Penal Militar.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 15 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos, ambos, por
Representantes da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO em favor dos civis
DIÓGENES XAVIER DE LIMA, IRENO RODRIGUES, REGINALDO PEDRO
FELIX e em favor do civil FRANCISCO JOSÉ DE MACEDO SOUSA, contra a
Sentença prolatada, monocraticamente, pelo Juiz da Auditoria da 10ª Circunscrição
Judiciária Militar que os condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, como
incursos no crime previsto no artigo 251
1, caput, c/c o artigo 30, II
2, ambos do
Código Penal Militar, com o direito ao sursis pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante
observância das condições previstas no artigo 626 do CPPM, excetuando-se a alínea
"a", com o direito de recorrer em liberdade, sendo fixado o regime inicialmente
aberto.
Narra a Exordial acusatória, verbis:
“(...) Preliminarmente, insta consignar que o IPM em questão foi originado a partir
do IPL nº 0470/2018, o qual foi instaurado em razão de prisão em flagrante de
Francisco José Macedo Sousa e Ireno Rodrigues, em 25.08.2017, por utilização
indevida de 3 (três) MEM's - Módulos Embarcados de Monitoramento - que se
encontravam no interior da mochila de Francisco José Macedo Sousa, bem como
estavam conectados na bateria da motocicleta deste, quando, na verdade, deveriam
estar acoplados nos respectivos caminhões cadastrados perante o 25º Batalhão de
Caçadores para a devida prestação de serviço de Operação Carro Pipa.
Conforme restou exarado nos autos do IPL nº 0470/2018, o SD PM Hugo de Freitas
Ferreira ao receber uma denúncia via COPOM informando que haviam dois
indivíduos suspeitos trafegando em uma motocicleta pela cidade de Jaicós/PI,
acionou sua viatura na companhia do SD PM Francisco Maylson Soares da Silva,
7000745-96.2022.7.00.0000
40001352260 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001352260 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82b...
4/33
encontrando nas proximidades de um poço de abastecimento de carros pipa, na
propriedade rural da pessoa conhecida como "chiquinho do patrício", um condutor
de uma moto Honda FAN 125, placa NIX-9525.
Ato contínuo, os referidos Policiais Militares realizaram uma revista pessoal tendo
o condutor se identificado como sendo Francisco José Macedo Sousa, assim como
uma busca na aludida moto, momento em que se depararam com 3 (três) MEM's no
interior da mochila deste acoplados na bateria do veículo em tela. Frise-se que
Francisco José Macedo Sousa alegou que estava trabalhando para o seu patrão
Ireno Rodrigues.
Ao chegarem na Delegacia de Polícia de Jaicós/PI, o SD Hugo entrou em contato
com o comandante Capitão Félix e os fatos acima foram levados ao conhecimento
dos Comandantes do Exército da Cidade de Picos/PI e Teresina/PI, os quais
afirmaram que os equipamentos ora apreendidos pertenciam à Operação Pipa.
Após tais constatações, foi montada uma barreira policial na cidade de Padre
Marcos/PI no intuito de capturar o patrão de Francisco José Macedo Sousa. Desse
modo, Ireno Rodrigues acabou sendo abordado pelo Sgt PM Francisco Emerson
Borges, tendo este se identificado como sendo um dos proprietários dos caminhões
pipa. Calha mencionar o trecho abaixo extraído do IPL 0470/2018, no qual
Francisco José Macedo Sousa e Ireno Rodrigues confessam toda a prática delitiva
por eles perpetradas. Vejamos (Ev.1, fls.10/12):
Que, nesta delegacia, após ser apresentado pelo SGT Emerson, o conduzido
Ireno conbfessou ser o proprietário de um dos equipamentos que seria ligado
em um caminhão de sua propriedade, vinculado ao Ministério do Exército, e
que é patrão do conduzido Francisco José de Macedo, tendo o mesmo a
orientação de fazer o percurso de moto que de veria ser feito pelos
caminhões; Que, assim como Ireno, Francisco José Macedo também
confessou que trabalha para Ireno e que, naquela noite, estava de posse dos
equipamentos, fazendo o percurso que deveria; naqueles equipamentos
constava algum tipo de GPS, tendo Francisco respondido que sim e que todo
o equipamento era alimentado por fios conectados na bateria da moto; Que
Francisco José chegou a mencionar que recebia valores para fazer tal
serviço, mas o depoente não recorda qual a quantia dita por ele; Que
Francisco José mencionou ainda ao depoente que esta não era a primeira
vez que realizada tais percursos com esta finalidade.
Em diligência requisitada por este Parquet Castrense, restou comprovado que os
MEM ́s apreendidos, quais sejam, MEM nº 9700000014823 (com uma etiqueta
selada em nome de Ireno Rodrigues), MEM Nº 9700000021357 e MEM Nº
9700000091275 estavam cadastrados no mês de agosto de 2017 para serviço de
Operação Carro Pipa da seguinte forma:
3.1.1. O MEM de nº 9700000014823 estava cadastrado em agosto de 2017no
veículo de placa KFL-2493 e tinha como motorista o Sr FRANCISCO JOSÉ
MACEDO SOUSA, cadastrado no município de CURRAL NOVO-PI,
conforme documentação remetida pela empresa administradora dos MEM,
conforme Fl 26;
7000745-96.2022.7.00.0000
40001352260 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001352260 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82b...
5/33
3.1.2 O MEM nº 9700000021357 estava cadastrado em agosto de 2017 no
veículo de placa KDO-9057 e tinha como motorista, a partir do dia 3 de
agosto de 2017, o Sr REGINALDO PEDRO FÉLIX, cadastrado no município
de CURRAL NOVO-PI, conforme documentação remetida pela empresa
administradora dos MEM, conforme Fl 26;
3.1.3 O MEM nº 9700000091275 estava cadastrado em agosto de 2017 no
veículo de placa KZK-1581 e tinha como motorista, a partir do dia 3 de
agosto de 2017, o Sr DIÓGENES XAVIER DE LIMA, cadastrado no
município de CURRAL NOVO-PI, conforme documentação remetida pela
empresa administradora dos MEM, conforme Fl 26;
Cumpre registrar também que em nova oitiva, Francisco José Macedo Sousa
afirmou que tinha contrato firmado para prestação de serviço de OCP (Ev. 1- Fls.
140/154- Contrato de Credenciamento Nº 333/2017), bem como nenhum dos 3
(três) MEM's suso mencionados lhe pertencia, apenas estava cumprindo ordem
emanada por Ireno Rodrigues no sentindo perfazer a rota que deveria ser realizado
pelo caminhão pipa (Ev.1,fl. 189).
Já no que concerne aos motoristas Reginaldo Pedro Félix e Diógenes Xavier de
Lima, em suas oitivas, permaneceram silentes na maioria das indagações sobre os
fatos em questão, porém afirmaram que tinham contrato perante o 25º BC para
prestação de serviço de Operação Carro Pipa (Ev. 1-Fls. 110/139- Contratos de
Credenciamento Nºs 391/2017 e 386/17). Alegaram, ainda, que conheciam de vista
Ireno Rodrigues e Francisco José Macedo Sousa (Ev. 23, Doc.2).
Resta, pois, evidente, diante das constatações acima esposadas, que Ireno
Rodrigues em comum acordo com Francisco José Macedo Souza, Reginaldo Pedro
Félix e Diógenes Xavier de Lima arquitetaram toda a prática criminosa ora
relatada com a finalidade de burlar a Operação Carro Pipa, o primeiro dando
ordens ao segundo para a retirada e simulação de MEMs em veículo diverso do que
deveriam estar, e o terceiro e quarto aquiescendo com a prática delituosa e não
apresentando quaisquer justificativas para que seus MEMs estivessem em posse de
outrem.
(...)
Como se vê, não restam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelos aludidos
denunciados, porém insta salientar que não houve pagamento a estes no mês de
agosto de 2017, e consequentemente não há que se falar em prejuízo para
Administração Militar, tendo os referidos atos praticados permanecido na esfera da
tentativa.
Dessa maneira, resta sobejamente comprovada a aplicação das tenazes do art. 251,
na forma do art. 30, II, ambos do Código Penal Militar no caso sub oculi. (...)”
Dos autos constam os seguintes documentos: Portaria do IPM (evento
1, doc. 1, fls. 4-5, IPM nº 7000001-92.2022.7.10.0010 ); Auto de prisão em flagrante
de Francisco José Macedo Sousa e Ireno Rodrigues (evento 1, doc. 1, fls. 8-9, IPM
nº 7000001-92.2022.7.10.0010); Termo de oitiva do SD PM Hugo de Freitas
7000745-96.2022.7.00.0000
40001352260 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001352260 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82b...
6/33
Ferreira (evento 1, doc. 1, fls. 10-12, IPM nº 7000001-92.2022.7.10.0010); Auto de
Apresentação e Apreensão e Termo de oitiva do SD PM Francisco Maylson Soares
da Silva (evento 1, doc. 1, fls. 13-15, IPM nº 7000001-92.2022.7.10.0010); Termo
de Interrogatório de Francisco José Macedo de Souza (evento 1, doc. 1, fls. 16 e 17,
IPM nº 7000001-92.2022.7.10.0010); Termo de Interrogatório de Ireno Rodrigues
(evento 1, doc. 1, fls. 19 e 20);Termo de exibição e apreensão de 1 moto Honda FAN
125 KS (evento 1, doc. 1, fl. 50, IPM nº 7000001-92.2022.7.10.0010); Informação
do sistema GPIPA referente aos MEM’s apreendidos e planilhas de distribuição de
agosto/2017 (evento 1, doc. 1, fls. 52-57; 77, 79, 103, 105-109, IPM nº 7000001-
92.2022.7.10.0010); Contrato de Prestação de Serviços de Reginaldo Pedro Felix
(evento 1, doc. 1, fls. 110-124, IPM nº 7000001-92.2022.7.10.0010); Contrato de
Prestação de Serviços de Diógenes Xavier de Lima (evento 1, doc. 1, fls. 125- 139,
IPM nº 7000001-92.2022.7.10.0010); Contrato de Prestação de Serviços de
Francisco Jose Macedo Souza (evento 1, doc. 1, fls. 140-154, IPM nº 7000001-
92.2022.7.10.0010).
Ainda constam no processo: Ofício de remessa de Auto de Prisão em
Flagrante e de material apreendido (evento 1, doc. 1, fl. 159, IPM nº 7000001-
92.2022.7.10.0010); Relatório de Entregas Suspeitas do Sistema GPIPA (evento 1,
doc. 1, fls. 165-171, IPM nº 7000001-92.2022.7.10.0010); Relatório IPL n°
470/2018 (evento 1, doc. 1, fls. 198-202, IPM nº 7000001-92.2022.7.10.0010);
Requerimento de declínio de competência pelo MPF (evento 1, doc. 1, fls. 205-208,
IPM nº 7000001-92.2022.7.10.0010); Decisão - Declínio de Competência (evento 1,
doc. 1, fls. 210, IPM nº 7000001-92.2022.7.10.0010); Pedido de diligências do
Ministério Público Militar (evento 8, IPM nº 7000001-92.2022.7.10.0010);
Cumprimento de Diligências (evento 23, doc. 1, fl. 7, IPM nº 7000001-
92.2022.7.10.0010); Interrogatório de Reginaldo Pedro Felix (evento 23, doc. 2, fls.
1 e 2, IPM nº 7000001-92.2022.7.10.0010); Interrogatório de Diógenes Xavier de
Lima (evento 23, doc. 2, fls. 4 e 5, IPM nº 7000001-92.2022.7.10.0010);
Informações sobre os Prestadores de Serviço e Dados do sistema GPIPA (evento 23,
doc. 3, fls. 15-21; 23-29, IPM nº 7000001-92.2022.7.10.0010); Relatório do IPM
(evento 23, doc. 4, IPM nº 7000001-92.2022.7.10.0010); Solução (evento 23, doc. 5,
IPM nº 7000001-92.2022.7.10.0010).
A Denúncia foi recebida em 12 de abril de 2022 (evento 1, doc. 2,
APM nº 7000017-46.2022.7.10.0010).
Os Acusados IRENO RODRIGUES, FRANCISCO JOSÉ MACEDO
SOUSA, DIÓGENES XAVIER DE LIMA e REGINALDO PEDRO FÉLIX foram
regularmente citados (evento 14 e 15, APM nº 7000017-46.2022.7.10.0010).
Em videoconferência, realizada no dia 17/05/2022, foram inquiridas as
seguintes testemunhas ministeriais: SD PM Francisco Maylson Soares da Silva e CB
PM Hugo de Freitas Ferreira (evento 30, vídeo 1 e 2, APM nº 7000017-
7000745-96.2022.7.00.0000
40001352260 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001352260 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82b...
7/33
46.2022.7.10.0010).
Em 28 de junho de 2022, os Réus foram qualificados e interrogados
(eventos 47, 49 e 50, APM nº 7000017-46.2022.7.10.0010).
Nessa oportunidade, a Defesa suscitou questão de ordem sob o
argumento de que ocorreu colidência de defesas entre os civis IRENO
RODRIGUES e FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE SOUSA e o civil FRANCISCO
JOSÉ MACEDO DE SOUSA, pleiteando a realização de novos interrogatórios dos
Acusados. O Magistrado acatou o pedido defensivo e designou nova data para o
interrogatório dos Réus (evento 50, APM nº 7000017-46.2022.7.10.0010).
Em 9 de agosto de 2022, ocorreu a referida inquirição, de forma que o
Acusado IRENO RODRIGUES ratificou o aduzido no interrogatório anterior e os
demais fizeram uso do direito de se manterem em silêncio.
A Defesa e o MPM nada requereram no prazo do artigo 427 do CPPM
(evento 62, APM nº 7000017-46.2022.7.10.0010).
Em alegações escritas, o MPM requereu a condenação dos Réus como
incursos no art. 251, na forma do art. 30, II, ambos do CPM (evento 66, APM nº
7000017-46.2022.7.10.0010).
A Defensoria Pública da União, em alegações escritas, na defesa dos
Réus IRENO RODRIGUES, REGINALDO PEDRO FÉLIX E DIÓGENES
XAVIER DE LIMA requereu a absolvição dos Acusados nos termos do art. 439, b,
do CPPM e, subsidiariamente, a aplicação da pena base em seu mínimo legal; o
reconhecimento da causa de diminuição de pena decorrente da tentativa, a fixação
da causa de diminuição de um a dois terços da pena em seu patamar máximo,
conforme previsto pelo art. 240, § 1º, c/c art. 253, ambos do CPM e a substituição de
eventual pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante determina o
art.
44
do
Código
Penal
Brasileiro
(evento
75, APM
nº
7000017-
46.2022.7.10.0010).
Por sua vez, a Defesa do civil FRANCISCO JOSÉ DE MACEDO
SOUSA, também por intermédio da Defensoria Pública da União, requereu a
absolvição com fulcro no artigo 439, “b” do CPPM e, subsidiariamente, a fixação da
pena no mínimo legal; a consideração da infração como disciplinar, tendo em vista o
previsto no art. 240, §1º, do CPM e a substituição de eventual pena privativa de
liberdade por restritiva de direito, consoante determina o art. 44 do CP comum
(evento 78, APM nº 7000017-46.2022.7.10.0010).
7000745-96.2022.7.00.0000
40001352260 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001352260 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82b...
8/33
Em Sentença prolatada no dia 17/09/2022, o Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 10ª CJM julgou procedente o pedido acusatório para
condenar todos os Réus à pena de 1 (um) ano de reclusão, imputando-lhes a prática
delitiva do art. 251, caput, c/c art. 30, II, na forma do art. 53 do todos CPM (evento
82, APM nº 7000017-46.2022.7.10.0010). É da Sentença:
“Pelo exposto e o mais que dos autos consta, DECIDO julgar procedente a
Denúncia para CONDENAR os réus IRENO RODRIGUES, FRANCISCO JOSÉ
MACEDO SOUSA, DIÓGENES XAVIER DE LIMA e REGINALDO PEDRO FÉLIX,
já qualificados nos presentes autos, da imputação contida no artigo 251, caput,
combinado com o artigo 30, II, ambos do Código Penal Militar.
Passa-se, agora, à dosimetria da pena dos condenados:
Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), verifica-se que os 4
(quatro) réus são tecnicamente primários e de bons antecedentes. Todavia,
conforme já fundamentado, constata-se haver uma circunstância judicial
desfavorável, qual seja, a maior extensão do dano. Considerando a variação da
pena estabelecida no art. 251, caput, do CPM, reclusão de 02 a 07 anos, considera-
se razoável e proporcional fixar a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.
Na 2ª Fase, em razão da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes,
mantém-se a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.
Na 3ª Fase, constata-se a causa de diminuição relativa ao crime tentado, reduzindo-
se em 2/3 a pena, o que torna a pena final definitiva em 01 (um) ano de reclusão,
para cada um dos réus.
Concede-se, ainda, aos 4 (quatro) condenados a suspensão condicional da
execução da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, com base no artigo 84 do Código
Penal Militar combinado com o artigo 606 do Código de Processo Penal Militar,
mediante observância das condições previstas no artigo 626 do CPPM, excetuando-
se a alínea "a", além do comparecimento trimestral na sede deste Juízo de
Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso.
Este comparecimento no período do de prova deverá ser realizado até o dia 10 do
mês em referência e poderá ser feito de forma presencial ou virtual (neste caso,
continua sendo responsabilidade do sentenciado providenciar os meios para tal e
entrar em contato telefônico com a Auditoria da 10ª CJM).
É fixado o regime prisional inicial ABERTO, conforme regra do art. 33, § 2º, alínea
"c", do Código Penal Brasileiro, a ser aplicado na hipótese de os sentenciados não
aceitarem as condições estabelecidas para o sursis ou, vindo a aceitá-las, o
benefício vier a ser revogado, na forma da lei.
É concedido aos réus o direito de apelar em liberdade, já que não se encontram
presentes os requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM.
7000745-96.2022.7.00.0000
40001352260 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001352260 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82b...
9/33
A Defensoria Pública da União interpôs, tempestivamente, os
presentes Apelos em 22 e 27 de setembro de 2022 (evento 100 e 103, APM nº
7000017-46.2022.7.10.0010).
Em defesa dos Réus DIÓGENES XAVIER DE LIMA, IRENO
RODRIGUES E REGINALDO PEDRO FELIX, a DPU, representada pela Dra.
Vanessa Pinheiro Nunes Martins, em suas razões, sustenta, preliminarmente, que os
Acusados não possuem condições para arcar com as custas processuais e honorários
advocatícios, razão pela qual pleiteia o benefício da justiça gratuita. No mérito,
afirma que eles não tiveram a intenção de obter vantagem ilícita ou de fraudar a
administração militar, pois ao retirarem o MEM o intuito era de testar os
equipamentos que apresentavam problemas em seu funcionamento. Alega que não
houve dolo específico nas condutas dos Réus, o que torna o fato atípico em
conformidade com o princípio do in dubio pro reo.
Argumenta que ocorreu erro de fato, haja vista que “os acusados
sequer tinham consciência de que o fato constituía crime militar, razão pela qual
autorizaram a retirada dos equipamentos e sua ligação na moto, sem qualquer
consciência e vontade de cometer ilícito”.
Assevera que “estavam previstas 03 entregas para os acusados entre
os dias 23/08/2017, 24/08/2017 e 25/08/2017. No tocante ao acusado DIÓGENES
XAVIER, somente foi registrada 01 entrega (dia 23/08), em benefício da Sr. Josefa
Maria. Com relação ao réu REGINALDO, somente consta como confirmada a
carrada entregue no dia 23/08/2017 em benefício de Narcisa Celestina. Quanto ao
IRENO somente foi registrada a entrega do dia 23/08 e do dia 24/08. Ocorre que
nos autos do IPM, não há qualquer indício de que os aparelhos estavam
contabilizando as entregas do dia 25/08, somente consta que os aparelhos estavam
ligados a bateria da moto. Todavia, sem nenhuma comprovação de que os mesmos
estavam contando quilometragem, ou em pleno funcionamento”.
Pugna para que “a pena-base seja reduzida para o mínimo legal (02
anos) tendo em vista, a não incidência de circunstância desfavorável, POIS NÃO SE
COMPROVOU QUE HOUVE O DESABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REGIÃO,
pelo contrário, foi entregue no dia 23/08/2022 carradas de água conforme se
depreende do relatório do encarregado”.
Alega que houve um aumento desproporcional na pena-base e por isso
“requer que seja aplicada a fração praticada pela jurisprudência pátria (1/8), sendo
reduzida a pena para o patamar legal de 02 anos e 03 meses” e, por conseguinte,
afirma que “a fração aplicada pela tentativa (2/3) na 3ª fase da dosimetria, deve ser
calculada em cima de 02 anos e 03 meses, uma vez que inexiste no caso concreto
qualquer circunstância agravante ou atenuante”.
7000745-96.2022.7.00.0000
40001352260 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001352260 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82...
10/33
Ao final, requer a absolvição do Acusado com base no art. 439, alínea
"b”, do CPPM
3 ou por aplicação do instituto do erro de fato e, subsidiariamente, a
redução da pena-base para o mínimo legal ou a aplicação da fração de 1/8 na
primeira fase da dosimetria da pena dos Acusados.
Em defesa do Réu FRANCISCO JOSÉ DE MACEDO SOUSA, a
DPU, representada pelo Dr. Daniel Teles Barbosa, em suas razões, argumenta que
não se demonstrou a presença do elemento subjetivo do dolo, o que torna o fato
atípico, pois o referido Réu não “concorreu conscientemente para a prática da
fraude, tendo em vista que havia somente recebido ordens de seu patrão, Sr. IRENO
RODRIGUES, sob a justificativa de que os MEMs não estariam funcionando”.
Sustenta que houve erro de fato sob o argumento de que o “réu
acreditava que inexiste crime da conduta, não podendo, pois, falar-se em dolo das
condutas do agente, já que não tinha a vontade finalística de induzir a
administração em erro. Ora posto, ausente o dolo e não existindo a previsão de
modalidade culposa do delito de estelionato não há de se cogitar que a conduta do
réu seja típica”.
Afirma, ainda, ser inaplicável a valoração negativa quanto à
circunstância “maior extensão do dano”, haja vista que não se comprovou a
ocorrência de falha no serviço de abastecimento de água.
Ao final requer:
“A) A absolvição do defendente com fulcro no artigo 439,”b” do CPPM.
B) A absolvição do defendente ante o erro de fato, que isenta o réu de pena.
C) Na inesperada possibilidade de condenação diante dos robustos motivos acima
apresentados que indicam a não procedência desta ação Penal: a pena-base seja
reduzida para o mínimo legal (02 anos), tendo em vista a não incidência de
circunstância desfavorável.”
Em contrarrazões, o Parquet Castrense requereu seja negado
provimento às Apelações Defensivas mantendo-se a Sentença condenatória.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito
pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, manifesta-se pelo conhecimento e pelo provimento parcial dos recursos
defensivos, para que seja excluída a circunstância judicial desfavorável de “maior
extensão do dano”.
É o Relatório.
7000745-96.2022.7.00.0000
40001352260 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001352260 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82b...
11/33

VOTO
Os Apelos Defensivos são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merecem ser conhecidos.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART.
433 DO CPPM, SUSCITADA DE OFÍCIO PELA MINISTRA-REVISORA.
A eminente Ministra-Revisora, Dra. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha suscitou de ofício a presente preliminar de nulidade por
inobservância do art. 433 do CPPM.
O cerne da questão diz respeito à dispensa da formalidade contida no
art. 433 do Código de Processo Penal Militar
4 no julgamento monocrático realizado
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 10ª CJM.
A preliminar não merece ser acolhida.
Consta dos autos que em 9 de agosto de 2022, o Juiz Federal da Justiça
Militar da 10ª CJM decidiu dispensar a realização da Sessão de Julgamento (art. 431
e seguintes do CPPM) e abriu vista às Partes para, querendo, apresentar as
Alegações Escritas, bem como informou a elas que “o julgamento será em gabinete
e caso as partes desejem a realização de sustentação oral façam o requerimento nos
autos”. (evento 62, autos nº 7000017-46.2022.7.10.0010).
O Ministério Público Militar apresentou as referidas alegações escritas
conforme acostado no evento 66 dos autos nº 7000017-46.2022.7.10.0010. De igual
modo fez a Defesa, conforme consta nos eventos 75 e 78 dos mesmos autos.
Como cediço, o procedimento ordinário estabelecido pelo Código
Adjetivo Castrense originou-se para regularizar os processos e julgamentos
realizados pelos Conselhos de Justiça, haja vista que não existia o julgamento
monocrático pelo então Juiz-Auditor.
Com a vigência da Lei nº 13.774/2018, o Juiz-Auditor passou a ser
denominado Juiz Federal da Justiça Militar além de tornar-se competente para
processar e julgar os civis que cometam crimes militares.
7000745-96.2022.7.00.0000
40001352260 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001352260 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82...
12/33
Nesse contexto, a referida Lei trouxe modificações procedimentais que
não foram acompanhadas pelo Código de Processo Penal Militar, dentre elas
encontra-se a possibilidade do Juiz Federal da Justiça Militar deixar de realizar
audiência de julgamento sem que haja ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa. E este é o caso dos autos.
Verifica-se que, muitas vezes, como no caso, o Juiz oportuniza às
Partes a possibilidade de sustentarem oralmente sua razões, ao que se quedaram
inertes.
Ademais, ao se aferir uma pretensa nulidade relativa como sustentado
pela eminente Ministra Revisora, é necessário verificar a existência do efetivo
prejuízo às Partes, conforme o que preceitua o princípio do pas de nullité sans grief
tipificado no artigo 499 do CPPM: “Nenhum ato judicial será declarado nulo se da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
Na presente hipótese, constata-se que a ausência de alegações orais
pelas Partes em nada afetou a instrução criminal. Outrossim, repita-se, o Magistrado,
ao dispensar a realização da Sessão de Julgamento, abriu vista às Partes para que
apresentassem as Alegações escritas, procedimento este realizado por ambas, que
nada mais requereram.
Ou seja, a ausência de Alegações orais não causou nenhum prejuízo às
Partes e tampouco feriu o contraditório e/ ou a ampla defesa, colorários do devido
processo legal, sobretudo porque o Juízo a quo, com anuência do MPM e da Defesa,
disponibilizou ato processual suficiente para o exercício dos mencionados princípios
constitucionais, afastando qualquer possível incidência de nulidade processual.
Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte Castrense que por
diversas vezes afastou a mesma preliminar ora em análise, por entender que a
inobservância do art. 433 do CPPM, em casos semelhantes ao presente, não enseja
nulidade, verbis:
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. ESTELIONATO. TENTATIVA (ART. 251, C/C ART. 30, II, AMBOS DO
CPM). PROGRAMA DA OPERAÇÃO CARRO PIPA. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. NÃO
OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
ANÁLISE PROBATÓRIA DAS PROVAS REQUERIDA PELA DEFESA. REJEIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCEPCIONAL GRAVIDADE
DA
CONDUTA.
APLICAÇÃO
DA
PENA
DO
CRIME
CONSUMADO.
DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. DESPROVIMENTO
DOS APELOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. 1. Tentativa de estelionato, apurada
em Inquérito Policial Militar, cometida por agente civil na execução do Programa
"Operação Carro Pipa", destinado a atender, em situação emergencial, as
comunidades carentes assoladas pela seca na Região Nordeste do Brasil. 2. Apesar
7000745-96.2022.7.00.0000
40001352260 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001352260 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82...
13/33
de a sustentação oral das alegações escritas estar compreendida no direito à
ampla defesa, esse ato não é essencial à defesa. Dessa forma, a ausência de
pedido das partes para sustentar oralmente suas razões ou a falta de arguição de
vício, no momento oportuno, afasta a possibilidade de decretação de eventual
nulidade. Além disso, não consta que a Defesa tenha sofrido qualquer prejuízo
pela não realização de sustentação oral, até porque as teses defensivas constavam
das Alegações Escritas e foram todas rechaçadas pelo Magistrado a quo.
Precedentes do STF. Preliminar de nulidade rejeitada por maioria. (...) Relator:
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 17/06/2021,
Data de Publicação: 05/08/2021) (Grifo nosso)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA INGRESSO CLANDESTINO. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. PRELIMINAR. SUSCITADA DE OFÍCIO. RELATORA.
AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ART. 433 DO CPPM. NULIDADE
PROCESSUAL. CONTINGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO.
DECISÃO MAJORITÁRIA. TESES DEFENSIVAS ABSOLUTÓRIAS. CARÊNCIA
DE LASTRO PROBATÓRIO. SUPOSTAS AMEAÇAS. FLAGRANTE FORJADO.
COMPROVAÇÃO DOS DELITOS. CONDUTA DOLOSA. SUBSTITUIÇÃO DE
PENA.
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
INAPLICABILIDADE.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO.
APELO
NÃO
PROVIDO.
DECISÃO
UNÂNIME. 1. As inovações acrescidas à LOJMU - Lei de Organização Judiciária
da Justiça Militar da União -, pela Lei nº 13.774/2018, com a sujeição de réu civil à
jurisdição monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, introduziram nova
dinâmica aos julgamentos, à semelhança do que ocorre no Processo Penal comum,
desde que não desvirtue a índole do Processo Castrense. Nesse sentido, tem
prevalecido o entendimento na Corte de que a Sessão formal de julgamento,
inexistindo pleito de sustentação oral, reserva-se à jurisdição do Conselho de
Justiça, no qual os pronunciamentos orais são indispensáveis à formulação do
juízo dos seus membros. Rejeitada a preliminar de nulidade arguida de ofício pela
Relatora, calcada na inobservância do art. 433 do CPPM. Decisão por maioria.
(...) 7. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão unânime (Superior Tribunal
Militar. nº 7000075-92.2021.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 09/09/2021, Data de
Publicação: 19/10/2021) (Grifo nosso)
Portanto, a ausência da formalidade prevista no artigo 433 do CPPM
não causa qualquer prejuízo às Partes capaz de acarretar nulidade.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada pela Ministra-Revisora.
No que tange às teses ventiladas nos Apelos, assente-se que a análise
dar-se-á, em separado, a começar pela preliminar suscitada pela Defesa de
DIÓGENES XAVIER DE LIMA, IRENO RODRIGUES e REGINALDO PEDRO
FELIX, seguido das suas razões e, após, apreciar-se-ão as interpostas pela Defesa do
civil FRANCISCO JOSÉ DE MACEDO SOUSA.
PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
7000745-96.2022.7.00.0000
40001352260 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001352260 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82...
14/33
Pugna a Defesa, preliminarmente, pelo benefício da justiça gratuita em
favor dos Apelantes DIÓGENES XAVIER DE LIMA, IRENO RODRIGUES e
REGINALDO PEDRO FELIX.
Esse pleito não merece conhecimento em razão do contido no art. 712
do CPPM, o qual dispõe que os "processos da Justiça Militar não são sujeitos a
custas, emolumentos, selos ou portes de correio, terrestre, marítimo ou aéreo."
Ante o exposto, não conheço do pleito defensivo, em face da expressa
previsão do art. 712 do CPPM.
MÉRITO
Trata-se
de
Recursos
de Apelação
interpostos
ambos
por
Representantes da Defensoria Pública da União em favor dos civis DIÓGENES
XAVIER DE LIMA, IRENO RODRIGUES, REGINALDO PEDRO FELIX e em
favor do civil FRANCISCO JOSÉ DE MACEDO SOUSA, contra a Sentença
prolatada, monocraticamente, pelo Juiz da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária
Militar que os condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, como incursos no crime
previsto no artigo 251
5, caput, c/c o artigo 30, II
6, ambos do Código Penal Militar.

1. RAZÕES RECURSAIS DE DIÓGENES XAVIER DE LIMA, IRENO RODRIGUES e
REGINALDO PEDRO FELIX

A ilustre DPU pugna pela reforma da Sentença com esteio no art. 439,
alínea “b”, do CPPM, sob o fundamento de que as condutas dos Apelantes foram
atípicas, e pela aplicação do instituto do erro de fato, a fim de que os Réus sejam
isentos de pena.
Em que pesem os esforços defensivos os pedidos não merecem
acolhimento.
A Sentença não merece reparos. Os elementos de provas dos autos
foram corretamente analisados, impondo-se a procedência da ação penal e a
condenação do Apelante, com o consequente desprovimento do recurso interposto.
O processo em epígrafe é originário do IPL nº 0470/2018 e, após
decisão declinatória de competência expedida pela 1ª Vara da Subseção Judiciária de
Picos/PI, chegou a esta Justiça Castrense.
7000745-96.2022.7.00.0000
40001352260 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001352260 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82...
15/33
Extrai-se dos autos que, em 25 de agosto de 2017, após o recebimento
de denúncia de que duas pessoas estariam transitando em uma moto de forma
suspeita na cidade de Jaicós/PI, os Policiais Militares Hugo de Freitas e M. Soares
abordaram FRANCISCO JOSÉ MACEDO SOUSA perto do poço de abastecimento
de água “Chiquim de Patrício”. O civil dirigia uma moto Honda FAN 125, placa
NIX-9525, e portava, dentro de sua mochila, 3 (três) MEM’s (Módulos Embarcados
de Monitoramento) ligados à bateria do referido veículo. Além disso, afirmou aos
policiais que estava prestando serviço ao seu chefe, o civil Ireno Rodrigues.
Em seguida, Francisco José foi preso em flagrante e levado à
Delegacia de Polícia de Jaicós/PI na qual foram realizadas diligências, por meio de
contato com os Comandantes do Exército da Cidade de Picos/PI e Teresina/PI,
constatando-se que os equipamentos apreendidos eram vinculados à Operação Pipa.
Desta feita, diante de tal constatação, a Polícia local obteve êxito em encontrar Ireno
Rodrigues, após montar barreira policial na cidade de Padre Marcos/PI. Naquela
ocasião, Ireno se identificou como um dos proprietários dos caminhões referentes à
Operação Pipa em que deveriam estar algum dos MEM’s apreendidos. Registra-se
que o Policial Militar Hugo de Freitas Ferreira prestou depoimento no Auto de
Prisão em Flagrante e naquela oportunidade afirmou que os Réus Francisco José
Macedo e Ireno Rodrigues confessaram ter realizado a prática delitiva (evento 1, fls.
10/12, IPM n° 7000001-92.2022.7.10.0010).
Conforme reportam os autos do IPM nº 7000001-92.2022.7.10.0010,
em diligência requisitada pelo Parquet Castrense e realizada pelo encarregado do
IPM constatou-se que os três MEM’s apreendidos, (MEM Nº 9700000014823,
MEM nº 9700000021357 e MEM nº 9700000091275) estavam cadastrados no mês
de agosto de 2017 para serviço de Operação Carro Pipa (OCP), verbis:
“1. MEM Nº 9700000014823 (com uma etiqueta selada em nome de Ireno
Rodrigues) - estava cadastrado para prestação de serviço na OCP no mês de agosto
de 2017 e pertencia ao veículo de placa n° KFL-2493, possuindo como motorista
credenciado Francisco José Macedo Sousa;
2. MEM Nº 9700000021357 - estava cadastrado para prestação de serviço na OCP
no mês de agosto de 2017 e pertencia ao veículo de placa n° KDO-9057, possuindo
como motorista credenciado Reginaldo Pedro Félix;
3. MEM Nº 9700000091275 - estava cadastrado para prestação de serviço na OCP
no mês de agosto de 2017 e pertencia ao veículo de placa n° KZK-1581, possuindo
como motorista credenciado Diógenes Xavier de Lima.”
Cumpre salientar que em sede de IPM, em seu depoimento, o Réu
Francisco José Macedo Sousa confirmou que havia contrato de credenciamento com
a OCP e que os equipamentos apreendidos não lhe pertenciam, pois estava agindo
cumprindo ordem do seu patrão Ireno Rodrigues.
7000745-96.2022.7.00.0000
40001352260 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001352260 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82...
16/33
Por sua vez, os Réus Reginaldo Pedro Felix e Diógenes Xavier
também por meio de depoimentos prestados em sede do IPM nº
70000019220227100010 asseveraram que possuíam contrato de credenciamento
com o 25º Batalhão de Caçadores para prestação de serviço na OCP e disseram
conhecer de vista IRENO RODRIGUES e FRANCISCO JOSÉ.
Cabe destacar que os três aparelhos apreendidos tinham rotas
programadas de entregas de água nos dias 23, 24 e 25 de agosto de 2017 e, embora
tenham efetivamente ocorrido algumas entregas, não houve pagamento pelo
Exército Brasileiro e, consequentemente, não ocorreu prejuízo ao erário, de forma
que os crimes em comento não ultrapassaram o patamar da tentativa.
Vê-se dos autos que o acervo probatório é robusto em demonstrar, para
além de qualquer dúvida razoável, a autoria e a materialidade delitivas que recaíram
sobre as condutas dos Acusados.
A materialidade do delito restou plenamente demonstrada da
verificação do Auto de Prisão em Flagrante e de material apreendido; Relatório de
Entregas Suspeitas do Sistema GPIPA; Cumprimento de Diligências requisitadas
pelo Ministério Público Militar; informações sobre os Prestadores de Serviço e
Dados do sistema GPIPA.
O auto de apresentação e apreensão (evento 1, fl.49, IPM nº 7000001-
9.2022.7.10.0010) lavrado na Delegacia de Polícia de Jaícos/PI formulou a
identificação exata dos 3 (três) G-PIPA e assim expôs, verbis:
“3
(TRÊS)
EQUIPAMENTOS
G-PIPA,
COM
CÓDIGOS
DE
BARRA
RESPECTIVOS 9700000014823 (COM ETIQUETA IDENTIFICADORA COM
NOME DE IRENO), 9700000021357, 9700000091275”.
Por meio de diligências realizadas pela autoridade policial militar
restou comprovado que os aparelhos mencionados correspondiam aos caminhões
que tinham os senhores FRANCISCO JOSÉ MACEDO SOUSA, REGINALDO
PEDRO FÉLIX E DIÓGENES XAVIER DE LIMA como responsáveis. Ademais,
conforme se extrai do Relatório do IPM afasta-se qualquer dúvida quanto à
obrigação dos Acusados, tendo em vista que, possuíam contrato de prestação de
credenciamento efetivado, no qual havia uma estimativa de entrega até o dia 25 de
agosto de 2017.
O Relatório do IPM (evento 23, doc 4 do IPM nº 7000001-
92.2022.7.10.0010) esposou minuciosamente o panorama em que cada um dos Réus
se encontrava ante os referidos contratos em questão, in litteris:
7000745-96.2022.7.00.0000
40001352260 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001352260 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82...
17/33
A) DIÓGENES XAVIER DE LIMA - possuía contrato de prestação de serviço com a
OCP para o trimestre de AGO/SET/OUT. No período de 23 a 25 de agosto de 2017
estavam agendadas a entrega de 3 carradas de água, sendo uma para cada dia; No
entanto, somente foi registrado pelo Sistema GPipa a carrada relativa à Sra Josefa
Maria do Nascimento Macedo, que foi entregue no dia 23.08.2017, porém com
previsão para o dia 24.08.2017;
B) REGINALDO PEDRO FÉLIX - possuía contrato de prestação de serviço com a
OCP para o trimestre de AGO/SET/OUT. No período de 23 a 25 de agosto de 2017
estavam previstas a entrega de 3 carradas de água, sendo uma para cada dia; No
entanto, somente foi registrado pelo Sistema GPipa a carrada relativa à Sra
Narcisa Celestina de Jesus, que foi entregue no dia 23.08.2017, porém com
previsão para o dia 25.08.2017;
C) IRENO RODRIGUES - embora não tenha sido encontrado o contrato de
credenciamento respectivo, constatou-se que houve prestação de serviço em agosto
de 2017. Dessa forma, no período de 23 a 25 de agosto de 2017 estavam previstas a
entrega de 3 carradas de água, sendo uma para cada dia; No entanto, somente foi
registrado pelo Sistema GPipa a carrada relativa ao Sr José Isaías Feitosa, que foi
entregue no dia 23.08.2017, porém com previsão para o dia 24.08.2017; bem como
a entrega ao Sr José Nilton de Carvalho em 24.08.2017, cuja carrada tinha
previsão para ocorrer em 16.08.2017;
D) FRANCISCO JOSÉ MACEDO SOUSA - possuía contrato de prestação de
serviço com a OCP para o trimestre de AGO/SET/OUT. Não houve localização de
planilha com previsão de carradas entre os dias 23 a 25.08.2017, contudo,
verificou-se que foi entregue uma carrada no dia 23.08.2017 para a controladora
Luísa Helena Pereira Cosmo.
Dessa forma, percebe-se que, não por coincidência, estavam previstas
as entregas de três carradas de água para o dia 25 de agosto de 2017, mesmo dia em
que o Réu Francisco José Macedo Sousa foi preso em flagrante dirigindo a moto
com os 3 (três) MEM’s retirados ilegalmente dos seus respectivos caminhões.
Nessa toada, não prospera o argumento defensivo de que “não há
qualquer indício de que os aparelhos estavam contabilizando as entregas do dia
25/08, somente consta que os aparelhos estavam ligados a bateria da moto.
Todavia, sem nenhuma comprovação de que os mesmos estavam contando
quilometragem, ou em pleno funcionamento”.
Ao revés do que sustenta a Defesa, não há dúvidas de que os aparelhos
estavam contabilizando a quilometragem percorrida e que, conforme se constata do
Relatório do IPM, por meio dos itinerários relativos às responsabilidades dos Réus
na Operação Pipa, estava prevista entrega para o dia 25 de agosto. E mesmo que
assim não fosse em nada alteraria a certeza do intento criminoso dos Acusados na
tentativa de ludibriar a Administração Militar, mormente porque não há motivo
aparente que justifique a presença dos aparelhos em uma motocicleta sem que
houvesse qualquer relação com o real propósito dos referidos equipamentos.
7000745-96.2022.7.00.0000
40001352260 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001352260 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82...
18/33
A tese da Defesa não se coaduna com o que se verifica dos autos.
Como demonstrado, ficou evidente que os MEM’s estavam em perfeito
funcionamento tanto é que foram alvo de suspeitas por parte do Exército Brasileiro;
além disso, o fato de os aparelhos estarem funcionando quando ligados à moto em
que estava o Réu FRANCISCO JOSÉ também denota que não havia nada de errado
com eles, ou seja, os argumento trazidos pela Defesa buscando justificar a retirada
dos aparelhos do local em que deveriam estar são contrários aos fatos e
consequentemente incapazes de alterar o édito condenatório.
Outro fato que também reforça o intento criminoso dos Acusados,
conforme narrado na Denúncia, é o de que o Réu Francisco José foi preso com sua
motocicleta nas proximidades do poço de abastecimento de água “Chiquim de
Patrício” e o registro dos três aparelhos apreendidos apontavam que a retirada da
água deveria ocorrer exatamente nesse manancial.
Nesse sentido, a Sentença condenatória esmiuçou bem a dinâmica que
converge com o escrito pela Exordial Acusatória, verbis:
“Podemos observar que no dia 23/08/2022 houve uma concentração da entrega de
águas pelos envolvidos, de carradas com previsão para o dia 24/08 e 25/08, o que
no mínimo corrobora a ideia de conluio.
Além disso, registre-se que havia a previsão de entrega de carrada de água no dia
25/08/2017, para os 3 (três) caminhões a que pertenciam os MEM’s apreendidos,
consoante bem esmiuçado pelo supracitado quadro resumo apresentado pela
autoridade policial encarregada, diante de informações prestadas pelo Escritório
de Operação Carro Pipa.
Da mencionada documentação, depreende-se também que os caminhões
relacionados aos 3 (três) aparelhos GPS capturados, estavam cadastrados para
retirar a água do mesmo manancial, isto é, “Poço Chiquim de Patrício Pedra
Lisa”, no Município de Jaicós/PI (evento 23, doc. 3, fls. 18/20) e que a prisão em
flagrante do acusado Francisco José ocorreu nas proximidades do citado
manancial, tendo sido flagrado com os citados MEM’s acoplados à bateria da moto
que estava dirigindo (evento 1, fls. 10 e 14).
Sabe-se que o MEM proporciona um monitoramento detalhado e individualizado
dos veículos que prestam serviço ao Programa OCP. Nesse diapasão, a base de
operações do sistema no 25º Batalhão de Caçadores identificou algumas
inconsistências nas velocidades dos caminhões, durante a entrega de água,
relacionados aos equipamentos apreendidos.”
Ademais, como ressaltado pelo Magistrado, o próprio Exército havia
constatado estranheza nas velocidades registradas pelos MEM’s correspondentes a
Reginaldo Pedro Felix e Ireno Rodrigues, em que se verificaram velocidades
próximas a 100 km/h, ou seja, incompatíveis com as designadas por veículos de
grande porte como os caminhões Pipa que carregam milhares de litros de água.
7000745-96.2022.7.00.0000
40001352260 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001352260 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82...
19/33
É o que se extrai do Ofício n° 038-CEC/25ºBC (evento 1, fls. 60/62 do
IPM) formulado pelo Comandante do 25º Batalhão Caçadores, verbis:
“(...) a base de operações desse sistema na OM, vinha detectando anormalidades,
durante a entrega de água, nas velocidades de alguns dos veículos utilizados pelos
envolvidos na ocorrência policial. Em alguns trajetos de "estradas de chão", por
cinco vezes o veículo do pipeiro Reginaldo Pedro Félix, aparece desenvolvendo
velocidades acima de 90 Km/h. Enquanto o veículo do pipeiro Ireno Rodrigues,
chegou a desenvolver em um dado trajeto, velocidade superior a 100 Km/h. Atitudes
essas, que vinham sendo monitoradas, levando a crer que, somente com a utilização
de veículos pequenos ou até mesmo, motocicletas, permitiriam tal velocidade.
Improvável para um veículo grande transportando 8.000 litros de água (...)”.
Aqui, também cabe afastar a alegação defensiva de que retiraram os
equipamentos MEM’s dos veículos cadastrados na intenção de testá-los, ao
argumento de que apresentavam problemas. Ora, não existe nada nos autos que
comprove essa narrativa, pelo contrário, se depreende do exposto que os aparelhos
se encontravam em pleno funcionamento sendo, inclusive, objeto de investigação
por parte do Exército brasileiro que, como relatado, verificou registro de velocidades
elevadas, incompatíveis com as usualmente empregadas por caminhões.
Assim, incabível o argumento de que a retirada dos MEM’s dos
veículos cadastrados foi com o intuito de testá-los, pois não apresenta pertinência
lógica. A Defesa não apresentou nenhum documento que pudesse corroborar com o
alegado embaraço e sobremaneira porque não consta nos autos nenhuma tentativa
dos Réus de informar à Administração Militar que os referidos equipamentos
apresentavam problemas que pudessem interferir em seu uso. Veja-se ainda que o
Réu Ireno Rodrigues afirmou, em seu depoimento em sede de IPM que “não chegou
a formalizar por escrito reclamação referente ao mal funcionamento do
equipamento”.
A autoria do delito imputado aos Acusados encontra-se sobejamente
configurada. As inquirições dos militares, tanto no APF quanto em Juízo, são
convergentes e são destituídas de qualquer dúvida sobre a responsabilidade dos
Acusados no episódio narrado na Denúncia de que os três equipamentos de GPS
apreendidos estavam ligados à bateria da motocicleta de FRANCISCO JOSÉ,
quando foi preso em flagrante, e que ele afirmou ter agido após receber ordem de
IRENO RODRIGUES, proprietário de um caminhão ao qual pertencia aquele MEM.
Nesse ponto, trago à colação trechos dos depoimentos das testemunhas
diretas do fato sub examinen, a saber, o SD PM FRANCISCO MAYLSON
SOARES DA SILVA e SD PM HUGO DE FREITAS FERREIRA, a começar pelo
primeiro que, em Juízo, narrou o seguinte acerca da conduta do sobredito Acusado
no momento dos fatos delituosos, verbis:
7000745-96.2022.7.00.0000
40001352260 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001352260 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82...
20/33
“(...) Indagado pelo promotor Militar, disse que estava realizando trabalho
ostensivo juntamente com o Sd Hugo e recebeu uma denúncia via COPOM de que
havia uma motocicleta estranha nas imediações do poço do “Chiquinho” que é
próximo à Jaicós/PI; que encontrou o Sr Francisco numa moto; ele estava com uma
mochila e aparelhos ligados diretamente na bateria; se recorda de 3 aparelhos
ligados na motocicleta; que o motorista citou que estava realizando um trabalho
para o proprietário do caminhão e que iria receber uma quantia para realizar esse
trabalho; não disse que tinha entregado água, que estava só fazendo o percurso;
que na delegacia, ele confirmou que trabalhava para uma pessoa; que outra pessoa
foi capturada após ser montada uma barreira na cidade de Padre Marcos/PI, que
essa pessoa também foi para a delegacia, onde afirmou que era cadastrado para
trabalhar para o Exército Brasileiro e confirmou que parte do material apreendido
com o outro cidadão era dele; que confirma a história do primeiro flagranteado;
que quando foi preso, não houve resistência. Às perguntas da Defesa, respondeu
que só teve contato com os 2 flagranteados no dia da prisão; Às perguntas do Juiz,
respondeu que no momento da prisão o Sr Francisco citou o nome do patrão, mas a
testemunha não se recorda o nome citado; que os 3 módulos estavam ligados
diretamente na bateria da motocicleta (...).”
“Indagado pelo Promotor de Justiça Militar, disse que o COPOM pediu para ir a
procura de 2 elementos; que foram até o poço de água tubular “Chiquinho de
Patrício”; que abordou o Sr Francisco pois ele estava olhando para a viatura; que
quando revistou a mochila, encontrou 3 Gpipas que estavam interligados na bateria
da moto; que o Sr Francisco pediu para a testemunha não iniciar o procedimento;
que já era noite, por volta das 18h30; que o flagranteado ligou para o patrão e este
pediu para não iniciar o procedimento, mas mesmo assim o levou à delegacia (...);
que Francisco comentou que trabalhava para um Senhor; que acha que o Senhor se
chama Ireno; que foi feita uma blitz em Padre Marcos/PI e que uma segunda pessoa
foi presa e deslocada para a delegacia; que na delegacia, o Sr Ireno confirmou que
um dos aparelhos GPipa eram dele; que a testemunha afirma que os 3 aparelhos
estavam ligados na bateria da moto; Às perguntas da Defesa, respondeu que os 3
aparelhos estavam ligados e conectados na bateria da moto; que não viu luz acesa,
mas os aparelhos estavam interligados; que na mochila havia um buraco para
passar o fio ou estava passando por algum lugar, mas não se recorda como estavam
conectados, porque já se passaram 5 (cinco) anos (...).”
Ademais, em relação aos Réus DIÓGENES XAVIER DE LIMA e
REGINALDO PEDRO FÉLIX, ficou confirmado, em seus depoimentos, em sede de
Inquérito Policial Militar, que possuíam contrato de credenciamento com o 25º
Batalhão de Caçadores para prestação de serviço na OCP e que conheciam os Réus
IRENO RODRIGUES e FRANCISCO JOSÉ.
Como já mencionado, durante o flagrante do Réu FRANCISCO, além
do MEM pertencente ao caminhão do Réu Ireno, foi encontrado com ele outros 2
(dois) MEM’s que pertenciam a DIÓGENES XAVIER DE LIMA e REGINALDO
PEDRO FÉLIX, que possuíam cadastro na Operação Carro Pipa. Além disso, tais
informações foram confirmadas pelos próprios Reús em depoimento prestado no
IPM, oportunidade na qual os dois aduziram ainda que acompanharam a instalação
do MEM’s.
7000745-96.2022.7.00.0000
40001352260 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001352260 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82...
21/33
Ora, diante de todo o exposto, resta comprovado que os Réus,
relativamente aos fatos narrados na Exordial Acusatória, agiram, para, mediante
meio fraudulento, manter a Administração Militar em erro com o fito de auferir
indevidamente contraprestação pecuniária por serviços de coleta e distribuição de
água, não prestados, no semiárido nordestino e não consumaram os delitos por
circunstâncias alheias às suas vontades.
E como bem destacado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça
Militar, é clarividente a empreitada criminosa desenvolvida pelos Acusados, verbis:
“Na dinâmica da prática delituosa, Ireno Rodrigues dava ordens a Francisco José
Macedo Souza para a colocação e simulação de MEM’s em veículo diverso do que
deveriam estar; o terceiro e o quarto acusados concordavam com a ação delituosa
por não apresentarem quaisquer justificativas para que seus MEM’s estivessem em
posse de outrem. Resta patente o conluio dos apelantes, porquanto houve uma
concentração de entregas de carradas de água efetuadas por estes no dia
23/8/2017, quando, na realidade, as entregas estavam com previsão somente para
os dias 24/8 e 25/8/2017.”
A Defesa argumenta, ainda, que não houve dolo específico nas
condutas dos Réus, o que tornaria o fato atípico.
Aqui também não lhe assiste razão.
A partir do acima destacado, tem-se que a tese defensiva de
inexistência de dolo nas condutas Acusados DIÓGENES XAVIER DE LIMA,
IRENO RODRIGUES, REGINALDO PEDRO FELIX, não encontra fundamento
válido a sustentá-la. Isso porque, ao contrário do que alegou a ilustre DPU, existem
claras evidências da presença latente do elemento subjetivo do crime de estelionato
na conduta dos Acusados, isto é, o dolo, dirigido ao firme propósito de auferir
vantagem indevida em detrimento da Administração Militar.
Veja-se que restou demonstrado nos autos que os Acusados agiram de
forma consciente ao retirar os aparelhos MEM’s dos veículos legitimamente
cadastrados para simular rota e obter vantagem indevida.
Nesse particular, cabe citar trechos da Sentença impugnada que bem
aborda o conhecimento entre aqueles que possuem contrato de credenciamento
relativo à Operação Pipa de que é expressamente vedada a retirada dos MEM’s,
verbis:
(...) é de conhecimento comum a todos os que participam na Operação Pipa ser
vedado a extração do MEM do caminhão cadastrado no programa emergencial.
Ainda que o equipamento apresente defeitos, o procedimento correto é informar
ao Consórcio TBK sobre tal ocorrência, sendo absolutamente proibida a retirada
7000745-96.2022.7.00.0000
40001352260 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001352260 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82...
22/33
destes aparelhos dos veículos cadastrados. Destaque-se que tal vedação encontra-
se registrada nos contratos de credenciamento realizados para a distribuição de
água potável em veículo apropriado (Carro-Pipa).
Junte-se a isso, o fato de que todos os réus foram bem claros ao afirmarem que
estavam presentes no momento da instalação dos Módulos de Monitoramento
Embarcado nos seus caminhões, fato que corrobora o entendimento de que foram
instruídos sobre o manuseio dos aparelhos, possuindo, assim, conhecimento de
que é terminantemente proibido romper o lacre do MEM e retirá-lo do caminhão
em que foi fixado pelo Consórcio TBK.” (Grifo nosso.)
Ao contrário do que pretende a Defesa, é inviável sustentar que os
Acusados não tinham ciência da proibição da retirada dos equipamentos instalados
pelo Consórcio TBK. Como destacado pelo Magistrado a quo, a expressa vedação
da retirada dos GPS consta nos próprios contratos de credenciamento, além disso, a
jurisprudência deste Tribunal é pacífica em reconhecer que a violação dos lacres dos
Módulos Embarcado de Monitoramento configura os requisitos característicos do
crime de estelionato ante a presença do dolo e o meio fraudulento na referida
conduta.
Nesse diapasão, cito julgados desta Corte, verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. (...). ESTELIONATO. FRAUDE EM OPERAÇÃO
PIPA. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. CONTINUIDADE DELITIVA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. (...).
(...)
A conduta de romper os lacres dos Módulos Embarcado de Monitoramento e de
transportá-lo em outro veículo, no contexto da Operação Pipa, perfaz os
requisitos característicos do delito de estelionato por estarem presentes o dolo e o
meio fraudulento, com obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da
Administração Militar. (...) 6. Provimento parcial ao apelo da Defesa. Decisão por
maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000042-39.2020.7.00.0000.
Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento:
18/06/2020, Data de Publicação: 06/08/2020) (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FRAUDE EM OPERAÇÃO PIPA. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
OBTENÇÃO
DE
VANTAGEM
ILÍCITA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
1. A conduta de romper os lacres dos MEM e de transportá-lo em outro
caminhão, no contexto da Operação Pipa, perfaz os requisitos característicos do
delito de estelionato por estarem presentes o dolo e o meio fraudulento, com
obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar, o qual não se
pode considerar irrisório ou de pequeno valor. (...) Recursos conhecidos e não
providos. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000877-
61.2019.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 16/12/2019, Data de Publicação: 11/02/2020) (Grifo nosso.)
7000745-96.2022.7.00.0000
40001352260 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001352260 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82...
23/33
Nesse norte, também não assiste razão à Defesa ao afirmar que houve
erro de fato, que resultaria isenção de pena, ante a já demonstrada ciência dos
Acusados da vedação de retirada dos MEM’s de seus respectivos caminhões, cientes
do disposto no contrato de credenciamento assinado por eles próprios (evento 1, fls.
110/154 do IPM).
A fim de afastar qualquer dúvida no que concerne à ciência dos
Acusados quanto à expressa vedação de romper os lacres dos MEM’s extraio trechos
do Contrato de credenciamento que assinaram, mais especificamente, a
“CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES” em que são exposta as condições ora
tratadas, verbis:
“y. Permitir a instalação em seu veículo de Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM), para acompanhamento da logística por meio de sistema de rastreamento
com posicionamento histórico do veículo, bem como registro de entregas realizadas
à população beneficiada, que ocorrerá da seguinte "forma:
- A priori, os módulos serão instalados nos Postos de Atendimento Avançado
(PAA), que serão distribuídos no semiárido nordestino de forma que o veículo se
desloque, no máximo, 100 km para a execução do serviço, à custa do
CREDENCIADO( A);
- Os dados do veículo e motorista serão lançados no sistema WEB pela
Coordenação da Operação Pipa, e o PAA deverá estar em condições de instalar, em
até 02 (dois) dias, o sistema de monitoramento;
- O motorista receberá um cartão de monitoramento que servirá para comprovação
das entregas e emissão de relatórios;
- É vedado ao CREDENCIADO(A) qualquer violação no equipamento instalado
(manutenção, desligamento, desinstalação, dentre outros);
Por motivo do término dos serviços na Operação Pipa, o CREDENCIADO(A)
deverá, as suas custas, em até 05 (cinco) dias, após contato com a Coordenação da
Operação Pipa, dirigir-se a um PAA, para a realização da correta desinstalação do
equipamento de monitoramento, mediante agendamento.
z. Responsabilizar-se pelos custos de deslocamento no caso de extravio dos lacres
numerados. Devendo o CREDENCIADO deslocar-se para a sede do 25° Batalhão
de Caçadores, em TERESINA(PI), para que seja realizada uma nova vistoria
técnica do reservatório, recebendo, caso atenda as especificações do presente
Edital, um novo lacre numerado.” (Grifo nosso.)
Portanto, percebe-se que a narrativa defensiva vai de encontro às
previsões contratuais firmadas com o 25º Batalhão de Caçadores, pois, ao retirarem
os GPS dos veículos cadastrados, os Acusados descumpriram expressa vedação que,
7000745-96.2022.7.00.0000
40001352260 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001352260 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82...
24/33
por óbvio, era de sabença dos Réus, sendo impossível, portanto, alegar
desconhecimento que justificaria a conduta dos Apelantes DIÓGENES XAVIER DE
LIMA, IRENO RODRIGUES e REGINALDO PEDRO FELIX.
Dessa forma, a Sentença Apelada não merece qualquer reparo, haja
vista que a análise realizada pelo Juízo a quo, pertinente às evidências constantes do
caderno processual, levou à correta conclusão a respeito do elevado grau do
elemento subjetivo do tipo (dolo) presente nas condutas censuradas ora em comento,
a caracterizar, sim, o crime de estelionato pelo qual foram denunciados os Acusados
DIÓGENES XAVIER DE LIMA, IRENO RODRIGUES e REGINALDO PEDRO
FELIX, razão pela qual a manutenção da reprimenda imposta na origem é a solução
juridicamente adequada para a espécie.
Passo à analise da dosimetria da pena dos Apelantes DIÓGENES
XAVIER DE LIMA, IRENO RODRIGUES e REGINALDO PEDRO FELIX
A Defesa de DIÓGENES XAVIER DE LIMA, IRENO RODRIGUES
e REGINALDO PEDRO FELIX requer “que seja aplicada a fração praticada pela
jurisprudência pátria (1/8), sendo reduzida a pena para o patamar legal de 02 anos e
03 meses”.
Em síntese, a Defesa não concorda com o reconhecimento da
circunstância judicial de “maior extensão do dano” realizado na primeira fase da
dosimetria da pena imposta aos Acusados, afirmando ainda que não se comprovou a
ocorrência de falha no serviço de abastecimento de água e aduz, ainda, que o
quantum aplicado à circunstância desfavorável foi acima de 1/8 (um oitavo).
Em que pesem as alegações defensivas, entende-se escorreito o
entendimento esposado na Sentença a quo, sobretudo pelo reconhecido efeito
danoso do crime em questão. Senão vejamos.
A missão da Operação Carro-Pipa é abastecer com água as
comunidades necessitadas que se localizam no polígono da seca, buscando amenizar
os impactos causados pela escassez de água nessas regiões. Como é cediço, a
população atendida por essa operação é composta, em sua maioria, por cidadãos de
baixa renda e escolaridade. Além disso, não se pode olvidar que na época dos fatos
narrados na Denúncia o Nordeste brasileiro sofria a seca mais longa da história, que
perdurou de 2012 a 2017.
A carência de água é um problema histórico do semiárido nordestino,
dificultando a alimentação das populações e dos rebanhos e inviabiliza a
manutenção dos reservatórios de água para consumo humano e animal.
7000745-96.2022.7.00.0000
40001352260 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001352260 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82...
25/33
Por esse motivo é inegável o excessivo poder lesivo que delitos como
o ora em análise causam às populações carentes. E revelam uma maior extensão do
dano justamente porque favorecem a expansão da triste realidade vivenciada pelas
comunidades necessitadas daquela região.
Nesse sentido, a doutrina leciona que é justificável a circunstância
desfavorável quanto à maior extensão do dano não só quando há prejuízo anormal à
vítima, mas também quando é atingida a sociedade
7, verbis:
"Na maior ou menor extensão do dano ou do perigo de dano estão as
consequências resultantes da ação criminosa, 'não só para a vítima como para
sociedade', mas que vão além do fato típico. Do crime podem resultar
consequências de maior ou de menor gravidade. Por ex., a morte do pai de família
deixou numerosa prole sem amparo; o crime sexual acarretou à vítima graves
perturbações emocionais ou psicológicas."
Dessa forma, a conduta delitiva dos Réus DIÓGENES XAVIER DE
LIMA, IRENO RODRIGUES e REGINALDO PEDRO FELIX atentou contra a
Administração Militar, bem como atingiu as populações carentes do semiárido
brasileiro, que necessitam do abastecimento de água para a sua sobrevivência e, por
esse motivo, é indubitável a necessidade de maior reprimenda penal, conforme,
inclusive, já se manifestou este Tribunal Castrense, verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. (...) ESTELIONATO. EMPREGO DE FRAUDE
MEDIANTE FALSIFICAÇÃO. CONTRATO PÚBLICO. TESES DEFENSIVAS.
AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE POR ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE
PROVAS.
PENA
EXACERBADA.
ARREPENDIMENTO
EFICAZ.
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DECISÃO POR MAIORIA.
(...)
6. Como decorrência da aplicação do Princípio da Proporcionalidade, os crimes
praticados no contexto da Operação Pipa - Programa Social de grande
importância para o País - merecem maior reprimenda penal. Em face da
gravidade dessas condutas, além da obtenção de vantagens ilícitas, os nossos
irmãos (sujeito passivo em 2º Grau) sofrem pelas agruras da seca que assola o
inóspito Sertão Nordestino, com o potencial de manchar a imagem do Exército
Brasileiro (sujeito passivo em 1º Grau) perante a sociedade. 7. Não provimento do
Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por maioria. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000141-43.2019.7.00.0000. Relator: Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 18/09/2019, Data de
Publicação: 10/10/2019) (Grifo nosso.)
Nessa esteira, não prospera o argumento defensivo de que não ficou
demonstrada a ocorrência de falha no serviço de abastecimento de água. Ora, há
muito se enfatizou no decorrer dos autos que as carradas d’ água não foram
7000745-96.2022.7.00.0000
40001352260 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001352260 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82...
26/33
entregues em sua totalidade às comunidades a que eram destinadas e, além disso, a
gravidade das condutas dos Réus só não foi maior porque não consumaram os
delitos por circunstâncias alheias às suas vontades.
À vista do art. 69 do CPM, entendo que andou bem o Magistrado ao
reconhecer a existência de circunstância judicial desfavorável, não tendo que se
falar em redução do patamar aplicado à circunstancia judicial desfavorável para 1/8
(um oitavo) conforme pleiteia a Defesa pela não incidência da referida circunstância
desfavorável.
Verifica-se que o quantum de aumento condizente à avaliação negativa
das circunstâncias judiciais presentes no art. 69 do CPM é inerente ao critério da
discricionariedade motivada do Magistrado, após a análise do contexto delitivo,
como ocorreu no caso ora em comento, em que o Juiz de piso fundamentou o porquê
da valoração da circunstância referente à “extensão do dano” além do patamar de
1/8 (um oitavo).
Nesse sentido é o entendimento desta Corte Castrense, verbis:
EMENTA: APELAÇÕES. ART. 290 DO CPM. COCAÍNA. DEFESA. ATIPICIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
INCIDÊNCIA
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. ELEMENTARES PRESENTES. PRESENÇA DO ELEMENTO
VOLITIVO. DOLO EVENTUAL. MPM. FIXAÇÃO DA PENA. GRAVIDADE DO
CRIME. POTENCIAL LESIVO DA DROGA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO
INCIDÊNCIA.
PENA.
MAJORAÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO.
RECURSO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
PROVIMENTO. UNANIMIDADE. (...) O quantum de aumento da pena decorrente
da avaliação negativa das circunstâncias previstas no artigo 69 do Código Penal
Militar é realizado segundo a discricionariedade do Juiz após analisar todo o
contexto do crime, de modo que deve ser privilegiado o seu entendimento se não
for fixada a pena-base em patamar nitidamente ínfimo ou, ao contrário,
exacerbado, pois não há regras objetivas, critérios matemáticos, tampouco fração
indicada na lei para incidir nessa fase. (...) Apelo da Defesa desprovido.
Unanimidade. Apelo do Ministério Público Militar provido. Unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000402-37.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 28/04/2022, Data de
Publicação: 06/05/2022) (Grifo nosso.)
Assim, pelos motivos expostos alhures em que se mostrou o enorme
assolamento que as condutas dos Réus perfazem à população local, mantenho, na 1ª
fase da fixação da reprimenda, a pena-base estabelecida na Sentença Apelada em 03
(três) anos de reclusão.
Na 2ª fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo-
se a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão, conforme fixado na Sentença
a quo.
7000745-96.2022.7.00.0000
40001352260 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001352260 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82...
27/33
Na 3ª fase, o Magistrado de 1º grau verificou a presença da causa de
diminuição da pena concernente ao crime tentado e reduziu a pena de forma
benevolente, no quantum máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), devendo, assim,
permanecer, uma vez que o recurso é apenas defensivo.
Dessa forma, não merece qualquer reparo a Sentença recorrida que
condenou o Réus DIÓGENES XAVIER DE LIMA, IRENO RODRIGUES e
REGINALDO PEDRO FELIX pela prática do crime de estelionato, previsto no art.
251 do COM, à pena de 01 (um) ano de reclusão.
2. RAZÕES RECURSAIS DE FRANCISCO JOSÉ DE MACEDO SOUSA
A Defesa postula a aplicação do princípio do in dubio pro reo, a fim de
viabilizar absolvição relativa aos fatos pelos quais foi condenado o Acusado
FRANCISCO JOSÉ DE MACEDO SOUSA, com esteio no art. 439, alínea “b”, do
CPPM, ou por meio da aplicação do instituto do erro de fato, que isenta o Réu de
pena. Acaso, porém, tal tese não seja acolhida, pleiteou, subsidiariamente, o
deferimento da reforma do Decreto condenatório, de modo que a pena-base seja
reduzida para o mínimo legal de 2 (dois) anos ante a remoção da “maior extensão do
dano” como circunstância judicial desfavorável.
Os pleitos formulados pela combativa DPU não merecem acolhimento.
A materialidade foi indubitavelmente demonstrada a partir da
apreensão dos 03 (três) MEM ́s, bem como pelo Relatório de Entregas Suspeitas do
Sistema GPIPA; Cumprimento de Diligências requisitadas pelo Ministério Público
Militar; informações sobre os Prestadores de Serviço e Dados do sistema GPIPA.
No que se refere à autoria, é preciso esclarecer que o Acusado
FRANCISCO JOSÉ DE MACEDO SOUSA participou decisivamente para o
cometimento dos delitos narrados na Exordial, sendo possível afirmar que, sem a
sua contribuição, dificilmente a empreitada delituosa teria alcançado tamanha
envergadura.
Consigne-se que o modo como ele reagiu, após a abordagem dos
militares, demonstrando desconforto com a situação, haja vista que ficava olhando
para os lados e para a viatura, além de estar portando uma mochila com os 3 (três)
MEM’s, transparecem a certeza de que o Réu sabia que agia em desconformidade
com a lei. Nesse sentido, são esclarecedores os depoimentos prestados, em sede de
APF, dos Policiais Militares que o prenderam em flagrante, e disseram,
respectivamente, verbis:
- SD PM FRANCISCO MAYLSON SOARES DA SILVA
7000745-96.2022.7.00.0000
40001352260 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001352260 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82...
28/33
“(...) Que Francisco José Macedo também confessou que trabalha para lreno e
que, naquela noite, estava de posse dos equipamentos, fazendo o percurso que
deveria ser feito pelos caminhões, já tendo registrado 90km; Que Francisco José
chegou a mencionar que recebia valores para fazer tal serviço, mas o depoente
não recorda qual a quantia dita por ele; Que Francisco José mencionou ainda ao
depoente que esta não era a primeira vez que realizava tais percursos com esta
finalidade (...)”. (Grifos nossos.)
- SD PM HUGO DE FREITAS FERREIRA
“que recebeu uma denúncia via COPOM para diligenciar até às proximidades do
Cemitério desta cidade a fim de abordar dois indivíduos suspeitos que estariam
em motocicleta na entrada desta cidade, na Pl-243; Que, então, o depoente seguiu
na viatura, juntamente com o SD PM M. Soares e, lá chegando, encontraram
apenas um condutor de uma Honda FAN 125 vermelha, placa NIX-9525,
trafegando nas proximidades de um poço de abastecimento de carros pipa, na
propriedade rural da pessoa conhecida como "Chiquinho de Patrício; que o
depoente achou que o condutor estava com atitude suspeita, haja vista que ele
sempre olhava para os lados e para a viatura, levando ainda uma mochila no
banco do veículo”. (Grifos nossos.)
Verifica-se que o Acusado FRANCISCO JOSÉ teve papel primordial
na prática delitiva, tendo em vista que era o responsável em trafegar ilegalmente
com os Módulos Embarcados de Monitoramento. Além disso, restou cabalmente
demonstrada a sua relação com o Acusado IRENO RODRIGUES, que ordenou o
Réu FRANCISCO a executar o empreendimento criminoso. Inexiste dúvida quanto
ao aspecto volitivo de sua conduta direcionado ao firme propósito de consumá-la, o
que só não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade.
É importante salientar que, em seu interrogatório, o Acusado
FRANCISCO JOSÉ MACEDO SOUSA afirmou que foi IRENO RODRIGUES
quem lhe pediu para pegar o aparelho e realizar a rota com a moto. Asseverou
,ainda, que o próprio Ireno repassou os 3 (três) aparelhos e que a moto pertencia ao
referido Réu.
Destaca-se, ainda, que, em Juízo, o Réu IRENO RODRIGUES
asseverou que um dos aparelhos encontrado com o Apelante Francisco lhe pertencia
e declarou também que quando o Réu FRANCISCO pegou o equipamento, não se
encontrava em casa e autorizou o Acusado Francisco a pegar o equipamento.
Ora, como se verifica, o caso dos autos possui um enlace fático quanto
às condutas praticadas pelos Réus e, como já sobejamente descrito no decorrer deste
Voto, é indubitável a participação do Réu FRANCISCO JOSÉ em toda empreitada
criminosa, razão pela qual o que já foi exposto na apreciação das razões recursais
de DIÓGENES XAVIER DE LIMA, IRENO RODRIGUES e REGINALDO
7000745-96.2022.7.00.0000
40001352260 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001352260 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82...
29/33
PEDRO FELIX também vem a afastar qualquer dúvida quanto ao fato de que o
Acusado FRANCISCO JOSÉ praticou fato típico, ilícito e culpável, sem a presença
de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime.
Ainda é imperioso reforçar que, por meio de depoimento prestado no
IPM, o Réu FRANCISCO JOSÉ MACEDO SOUSA confirmou que havia contrato
de credenciamento com a OCP e que os equipamentos apreendidos não lhe
pertenciam, pois estava agindo cumprindo ordem do seu patrão, IRENO
RODRIGUES. Além disso, fator primordial que ressalta a culpabilidade do Réu
FRANCISCO JOSÉ, repita-se, é o de ter sido preso nas proximidades do poço de
abastecimento de água “Chiquim de Patrício”, de forma que o registro dos três
aparelhos apreendidos apontavam que a entrega da água deveria ocorrer exatamente
nesse manancial.
Assim, à vista dos argumentos tecidos anteriormente, é inviável cogitar
a aplicação do princípio do in dubio pro reo, vez que os autos permitem concluir,
indene de qualquer dúvida razoável, que o Acusado teve efetiva contribuição na
prática delitiva.
Também incabível acolher a tese defensiva de que a conduta do Réu
foi atípica por ausência de dolo, bem como de que houve erro de fato.
À vista de todo o anteriormente elencado, não há que se considerar,
como sugeriu a ilustre Defesa, que o Acusado FRANCISCO JOSÉ MACEDO
SOUSA tenha agido com ausência de dolo. Isso porque, ao contrário do que foi
aduzido pela Defesa, após a análise dos autos em epígrafe, restou verificada a
existência de elementos de prova suficientes para fundamentar a condenação do
Acusado, evidências essas que convergem sinergicamente no sentido de não deixar
qualquer dúvida acerca da autoria e da materialidade relativas aos crimes de
estelionato, de maneira que ficou evidenciado o elemento subjetivo do tipo por ter
agido de forma consciente ao simular a rota para a entrega de água utilizando uma
moto que portava os MEM’s pertencentes a caminhões credenciados na Operação
Pipa.
Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado desta Corte, cujo
entendimento é perfeitamente aplicável ao caso, verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO. CONSUMADO E TENTADO.
FRAUDE EM OPERAÇÃO CARRO-PIPA.
1. Verifica-se a ocorrência do crime de estelionato, em razão da fraude ao sistema
de monitoramento de entrega de água da Operação Carro-Pipa, consistente na
simulação de carradas com a instalação dos equipamentos Módulo Embarcado de
Monitoramento (MEM) em outros veículos, obtendo-se proveito econômico em
prejuízo da Administração Militar e da comunidade vítima da seca. 2. A conduta
7000745-96.2022.7.00.0000
40001352260 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001352260 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82...
30/33
perpetrada perfaz os requisitos característicos do delito de estelionato, consumado
e tentado, por estarem presentes o dolo e o meio fraudulento, considerando a
dinâmica para ludibriar o controle das carradas de água. Recurso conhecido e não
provido. Decisão unânime. Apelação nº 7001291-59.2019.7.00.0000; Relator Min.
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA; Julgado em 22/10/2020; Publicação em
09/11/2020. (Grifo nosso.)
De igual modo, não prospera o pleito de aplicação do erro de fato
previsto no artigo 36 do CPM
8. Tal instituto é aplicável quando o agente supõe
inexistir uma situação que torna a conduta criminosa, o que não é o caso dos autos.
Como já exaustivamente demonstrado, no caso em tela, inexiste
qualquer situação que torne a conduta do Acusado plenamente escusável. O Réu
FRANCISCO JOSÉ tinha absoluta consciência da conduta ilícita que praticara com
o intuito de obter vantagem ilícita em detrimento da Administração Militar. E não se
pode olvidar que possuía contrato de credenciamento assinado com o 25º Batalhão
de Caçadores em que se vedava expressamente o rompimento dos lacres dos
MEM’s, conforme se constata na “CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES” do
referido contato, verbis:
- É vedado ao CREDENCIADO(A) qualquer violação no equipamento instalado
(manutenção, desligamento, desinstalação, dentre outros);
Assim, por todo o exposto, tendo em vista que os fatos delituosos
imputados ao Acusado FRANCISCO JOSÉ MACEDO SOUSA são típicos, ilícitos e
culpáveis, e não estando presentes nenhuma causa justificante ou dirimente, a
responsabilização penal é medida que se impõe, devendo ser mantido o édito
condenatório prolatado na origem.
Passo à análise da dosimetria da pena do Apelante FRANCISCO JOSÉ
MACEDO SOUSA.
A Defesa do Acusado FRANCISCO JOSÉ DE MACEDO SOUSA
pugna que “a pena-base seja reduzida para o mínimo legal (02 anos), tendo em
vista a não incidência de circunstância desfavorável.”
Em síntese, a Defesas não concorda com o reconhecimento da
circunstância judicial de “maior extensão do dano”, realizado na primeira fase da
dosimetria da pena imposta ao Acusado.
Em que pesem as alegações defensivas, aqui também entendo correto o
entendimento esposado na Sentença a quo, sobretudo pelo reconhecido efeito
danoso do crime em questão. Senão, vejamos.
7000745-96.2022.7.00.0000
40001352260 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001352260 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82...
31/33
Como anteriormente aduzido, a missão da Operação Carro-Pipa é
abastecer com água as comunidades necessitadas que se localizam no polígono da
seca, buscando amenizar os impactos causados pela escassez de água nessas regiões.
A população atendida por essa operação é composta, em sua maioria, por cidadãos
de baixa renda e escolaridade. Além disso, não se pode olvidar que na época dos
fatos narrados na Denúncia, o Nordeste brasileiro sofria a seca mais longa da
história, que perdurou de 2012 a 2017.
A carência de água é um problema histórico do semiárido nordestino,
dificultando a alimentação das populações e dos rebanhos e inviabiliza a
manutenção dos reservatórios de água para consumo humano e animal.
É inegável o excessivo poder lesivo que delitos como o ora em análise
causam às populações carentes. E revelam uma maior extensão do dano justamente
porque favorecem a expansão da triste realidade vivenciada pelas comunidades
necessitadas daquela região.
Nesse sentido, a doutrina leciona que é justificável a circunstância
desfavorável quanto à maior extensão do dano não só quando há prejuízo anormal à
vítima, mas também quando é atingida a sociedade
9, verbis:
"Na maior ou menor extensão do dano ou do perigo de dano estão as
consequências resultantes da ação criminosa, 'não só para a vítima como para
sociedade', mas que vão além do fato típico. Do crime podem resultar
consequências de maior ou de menor gravidade. Por ex., a morte do pai de família
deixou numerosa prole sem amparo; o crime sexual acarretou à vítima graves
perturbações emocionais ou psicológicas."
Dessa forma, a conduta delitiva do Réu FRANCISCO JOSÉ DE
MACEDO SOUSA atentou contra a Administração Militar, bem como atingiu as
populações carentes do semiárido brasileiro, que necessitam do abastecimento de
água para a sua sobrevivência e, por esse motivo, é indubitável a necessidade de
maior reprimenda penal.
Nessa esteira, insta consignar, ainda, que não prospera o argumento
defensivo de que não ficou demonstrada a ocorrência de falha no serviço de
abastecimento de água. Ora, há muito se enfatizou no decorrer dos autos que as
carradas d’ água não foram entregues em sua totalidade às comunidades a que eram
destinadas e, além disso, a gravidade da conduta do Réu só não foi maior porque não
consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Na 1ª fase, assim como no caso dos Acusados tratados anteriormente,
verifica-se a existência de circunstância judicial desfavorável, isto é, a maior
extensão do dano, consistente na fraudulenta prestação do serviço de abastecimento
d ́água, no âmbito da OCP, em prejuízo das comunidades carentes do semiárido
7000745-96.2022.7.00.0000
40001352260 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001352260 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82...
32/33
cearense, as quais sofreram os graves efeitos da seca prolongada ocorrida entre os
anos de 2012 a 2017, razão pela qual a conduta mereceu maior grau de reprovação.
Considerando a variação da pena estabelecida no art. 251, caput, do CPM, reclusão
de 02 a 07 anos, considera-se razoável e proporcional a fixação da pena-base em 03
(três) anos de reclusão.
Na 2ª fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, o Juiz a
quo manteve a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão.
Na 3ª fase, foi verificada a presença da causa de diminuição da pena
concernente ao crime tentado a qual reduziu a pena no quantum máximo de 2/3
(dois terços), devendo, assim, permanecer no patamar anteriormente fixado, por se
tratar de recurso exclusivo da Defesa.
Dessa forma, encontra-se escorreita a Sentença recorrida, nada
havendo a ser reparado.
Isto posto, voto no sentido de não conhecer a preliminar de gratuidade
da Justiça suscitada pela Defesa. No mérito, nego provimento aos Apelos
defensivos, mantendo íntegra a Sentença que condenou os civis DIÓGENES
XAVIER DE LIMA, IRENO RODRIGUES, REGINALDO PEDRO FELIX e
FRANCISCO JOSÉ DE MACEDO SOUSA à pena de 01 (um) ano de reclusão,
como incursos no crime previsto no artigo 251, caput, c/c o artigo 30, II, ambos do
Código Penal Militar.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352260v3 e
do código CRC 1675e4fa.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 10/6/2023, às 17:41:27
1. Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo
alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:Pena - reclusão, de dois a sete
anos.
2. Art. 30. Diz-se o crime: Crime consumado I - consumado, quando nele se reúnem todos os
elementos de sua definição legal; Tentativa II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma
por circunstâncias alheias à vontade do agente.
3. Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da
sentença, desde que reconheça:b) não constituir o fato infração penal;
4. Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para sustentação das
alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador, em seguida ao assistente ou seu
procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que
representam, salvo acordo manifestado entre eles. Tempo para acusação e defesa § 1º O tempo, assim
7000745-96.2022.7.00.0000
40001352260 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001352260 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82...
33/33
para a acusação como para a defesa, será de três horas para cada uma, no máximo. Réplica e
tréplica § 2º O procurador e o defensor poderão, respectivamente, replicar e treplicar por tempo não
excedente a uma hora, para cada um. Prazo para o assistente § 3º O assistente ou seu procurador terá
a metade do prazo concedido ao procurador para a acusação e a réplica. Defesa de vários acusados §
4º O advogado que tiver a seu cargo a defesa de mais de um acusado terá direito a mais uma hora, além do
tempo previsto no § 1º, se fizer a defesa de todos em conjunto, com alteração, neste caso, da ordem prevista
no preâmbulo do artigo. Acusados excedentes a dez § 5º Se os acusados excederem a dez, cada
advogado terá direito a uma hora para a defesa de cada um dos seus constituintes, pela ordem da respectiva
autuação, se não usar da faculdade prevista no parágrafo anterior. Não poderá, entretanto, exceder a seis horas
o tempo total, que o presidente do Conselho de Justiça marcará, e o advogado distribuirá, como entender, para
a defesa de todos os seus constituintes. Uso da tribuna § 6º O procurador, o assistente ou seu
procurador, o advogado e o curador desenvolverão a acusação ou a defesa, da tribuna para esse fim destinada,
na ordem que lhes tocar. Disciplina dos debates § 7º A linguagem dos debates obedecerá às normas
do art. 429, podendo o presidente do Conselho de Justiça, após a segunda advertência, cassar a palavra de
quem as transgredir, nomeando-lhe substituto ad hoc. Permissão de apartes § 8° Durante os debates
poderão ser dados apartes, desde que permitidos por quem esteja na tribuna, e não tumultuem a sessão.
5. Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo
alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:Pena - reclusão, de dois a sete
anos.
6. Art. 30. Diz-se o crime: Crime consumado I - consumado, quando nele se reúnem todos os
elementos de sua definição legal; Tentativa II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma
por circunstâncias alheias à vontade do agente.
7. Ênio Luiz Rosseto, Código Penal Militar Comentado, 1ª Edição, pág. 340.
8. Art. 36. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por êrro plenamente escusável, a inexistência de
circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que tornaria a ação legítima. Êrro
culposo § 1º Se o êrro deriva de culpa, a êste título responde o agente, se o fato é punível como crime
culposo. Êrro provocado § 2º Se o êrro é provocado por terceiro, responderá êste pelo crime, a título
de dolo ou culpa, conforme o caso.
9. Ênio Luiz Rosseto, Código Penal Militar Comentado, 1ª Edição, pág. 340.
7000745-96.2022.7.00.0000
40001352260 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001351919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82b...
1/14
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000745-96.2022.7.00.0000/CE
APELANTE: REGINALDO PEDRO FÉLIX
APELANTE: IRENO RODRIGUES
APELANTE: FRANCISCO JOSÉ MACEDO SOUSA
APELANTE: DIÓGENES XAVIER DE LIMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Em Sessão Virtual realizada de 15 a 18/5/2023, votei vencida,
divergindo da douta maioria, no tocante à preliminar suscitada de ofício, e, no
mérito, acompanhei o Ministro-Relator, nos seguintes termos.
Os recursos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes
legítimas e interessadas. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser
conhecidos.

PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
A Defesa requereu, preliminarmente, o benefício da justiça gratuita em
favor de DIÓGENES XAVIER DE LIMA, de IRENO RODRIGUES e de
REGINALDO PEDRO FELIX.
A questão ora posta sequer merece ser conhecida.
Como é sabido, os processos que tramitam na Justiça Militar não estão
sujeitos a custas, a teor do art. 712 do CPPM, inexistindo interesse em pugnar pela
justiça gratuita.
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento da presente preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART.
433 DO CPPM (SUSCITADA EX-OFFICIO)
Suscito, ex-officio, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar, a
partir da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela
instância de origem.
7000745-96.2022.7.00.0000
40001351919 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001351919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82b...
2/14
Depreende-se dos autos que o Juiz Federal proferiu a r. Sentença sem
que fosse realizada a Sessão de Julgamento e oportunizada, consequentemente, a
apresentação de sustentação oral pelas partes.
Pois bem. Observa-se que o Juízo de piso, ao suprimir etapa essencial
ao julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do
art. 433 do CPPM, maculou de ilegalidade o feito. Imperioso reforçar que a
legislação adjetiva castrense não alberga, em nenhum de seus dispositivos, a
possibilidade de flexibilização da lex ora renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de
manifestações pelas partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de
uma coisa ou de outra, mas de oportunizar, não somente às Defesas como também à
Acusação, a apresentação de duas alegações, sendo a última complementar da
primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e
pleiteará a condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas
produzidas em Juízo. Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a
adoção da melhor estratégia jurídica, indo ao encontro dos interesses do agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de
fase imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao
princípio da especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia
processual, com a produção da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso
não pode refletir em indevidos atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e de Rosmar Rodrigues
1:
[...] a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal
deve exigir do legislador ordinário um enfrentamento racional e
equilibrado da estrutura procedimental, eliminando-se expedientes de
cunho meramente procrastinatório, mas jamais se distanciando das
garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas
que tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se afastar
da qualidade na prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e
necessária à justa composição dos conflitos.
Nesse contexto, com o escopo de evitar práticas atentatórias ao
democratismo, nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal
assegura o princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII
do art. 5°: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
7000745-96.2022.7.00.0000
40001351919 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001351919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82b...
3/14
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O
dispositivo objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de dilações processuais
indevidas. Até por isso, Daniel Amorim Assumpção Neves
2leciona:
[...] que a celeridade nem sempre é possível, como também nem
sempre é saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não
se deve confundir duração razoável do processo com celeridade do
procedimento. O legislador não pode sacrificar direitos fundamentais
das partes visando somente a obtenção de celeridade processual, sob
pena de criar situações ilegais e extremamente injustas. [...] Essa
preocupação com a demora excessiva do processo é excelente, desde
que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade
prejudicará direitos fundamentais das partes, bem como poderá
sacrificar a qualidade do resultado da prestação jurisdicional (grifos
nossos) [...].
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito
estabelece institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o
poder estatal, nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça
observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos
e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a
paralisar ou a restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM causou
flagrante prejuízo aos réus, eis que não houve alteração legislativa restringindo tal
fase, assegurada no rito procedimental constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando
todas as nuances normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do
devido processo legal demanda necessariamente um processo tipificado em lei, sem
a supressão ou o desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das
alegações orais no processo penal militar.
Tal como alinhado, voto pela nulidade da Ação Penal Militar, a partir
da fase do art. 433 do CPPM, para que seja observado o devido processo legal pela
instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas
partes.

MÉRITO
7000745-96.2022.7.00.0000
40001351919 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001351919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82b...
4/14
Insurge-se a Defensoria Pública da União em favor dos civis
DIÓGENES XAVIER DE LIMA, IRENO RODRIGUES, REGINALDO PEDRO
FELIX e FRANCISCO JOSÉ DE MACEDO SOUSA, contra a Sentença prolatada,
monocraticamente, pelo Juiz Federal da JMU da Auditoria da 10ª CJM, que os
condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursos no crime previsto no art.
251, caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos do Código Penal Militar, com o direito ao
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante a observância das condições previstas
no art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", e com o direito de recorrer em
liberdade, sendo fixado o regime inicialmente aberto, no caso de cumprimento de
pena.
A DPU, em seu arrazoado, na defesa dos réus DIÓGENES XAVIER,
IRENO RODRIGUES e REGINALDO PEDRO, em consonância com os
argumentos utilizados por FRANCISCO JOSÉ, pleiteou, no mérito, a reforma da
Decisão de piso, para que houvesse a absolvição dos acusados, nos termos do art.
439, alínea ‘b’, do CPPM, condenados pela prática do delito previsto no art. 251,
caput, do CPM, em sua forma tentada, por considerar suas condutas atípicas. Ainda,
subsidiariamente, pugnou pelas absolvições com fulcro no erro de fato. Para além,
em caso de manutenção da condenação, pediu a redução da pena-base para o
mínimo legal, tendo em vista a não incidência de circunstâncias desfavoráveis, ou,
em último caso, a aplicação da fração praticada pela jurisprudência pátria (1/8),
sendo reduzida a pena inicialmente fixada para o patamar legal de 2 (dois) anos e 3
(três) meses.
Ademais, argumentou a Defesa serem atípicas as condutas dos réus,
uma vez que não restou constatado o auferimento de vantagem ilícita nem o prejuízo
sofrido pela Administração Militar.
Da análise dos argumentos recursais, não assiste razão aos Órgãos
Defensivos.
Em 25/8/2017, os civis FRANCISCO JOSÉ e IRENO RODRIGUES
foram presos em flagrante pelo manuseio inapropriado de 3 (três) MEM - Módulos
Embarcados de Monitoramento, na medida em que os objetos foram encontrados no
interior da mochila de FRANCISCO JOSÉ, conectados na bateria da moto em que
pilotada.
Os recorrentes foram denunciados por via da COPOM (Central de
Operações da Polícia Militar), sob o relato de que duas pessoas suspeitas estariam
percorrendo a cidade de Jaicós/PI em uma moto, tendo sido abordado o réu
FRANCISCO JOSÉ nas proximidades do poço de abastecimento de água “Chiquim
de Patrício”, pilotando a moto Honda FAN 125, placa NIX-9525, que asseverou,
após o flagrante, que estava prestando serviço para o seu patrão, o corréu IRENO
RODRIGUES.
7000745-96.2022.7.00.0000
40001351919 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001351919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82b...
5/14
Conduzido à Delegacia de Polícia de Jaicós/PI, foi constatado que os
aparelhos apreendidos se referiam à Operação Carro Pipa, encabeçada pelo Exército
Brasileiro, para a distribuição de água potável à população carente do sertão
nordestino.
Diante de tais informações, houve a instalação de uma barreira policial
na cidade de Padre Marcos/PI para capturar IRENO RODRIGUES, também preso
em flagrante, que se identificou como um dos proprietários dos caminhões pipa a
que pertencia um dos MEM apreendidos.
Cumpre salientar que ambos os réus confessaram a prática delitiva em
âmbito inquisitorial. Para além, em conclusão do IPM, após requisição do Órgão
Ministerial, foi observado que os MEM descritos na Exordial, instalados nos
caminhões pipa, estavam cadastrados respectivamente em nome dos motoristas
credenciados FRANCISCO JOSÉ MACEDO SOUSA, REGINALDO PEDRO
FÉLIX e DIÓGENES XAVIER DE LIMA, para a prestação de serviço na OCP no
mês de agosto de 2017.
Ainda, imperioso ater-se ao fato de que, em seu depoimento em sede
do IPM, FRANCISCO JOSÉ afirmou que os equipamentos encontrados em sua
posse não lhe pertenciam, e que apenas cumpria ordens de seu patrão IRENO
RODRIGUES.
Os acusados REGINALDO PEDRO e DIÓGENES XAVIER
igualmente confirmaram em depoimento no IPM que possuíam contrato de
credenciamento com o 25º Batalhão de Caçadores para prestação de serviço na OCP
e que apenas conheciam de vista IRENO RODRIGUES e FRANCISCO JOSÉ.
Ademais, havia rotas programadas pelo EB para distribuição de água
do dia 23 ao dia 25/8/2017 referentes aos 3 (três) caminhões a que pertenciam os
GPS apreendidos. Nesse norte, ocorreu a entrega de algumas das carradas, porém, o
pagamento não foi efetuado pelo Exército, não havendo que se falar em prejuízo ao
erário.
Concernente aos Módulos de Embarcação de Monitoramento, melhor
explicação foi dispensada no Decisum condenatório pelo Magistrado de piso. In
verbis:
(...) “Aqui, cabe fazer uma breve explicação sobre o MEM. Tal
equipamento nada mais é do que espécie de aparelho GPS, instalado
nos caminhões cadastrados para prestar serviços à Operação Pipa.
Tal aparato é utilizado para medir e fiscalizar o percurso percorrido
pelos caminhões pipa nas diversas rotas de distribuição de água. A
partir da apuração do cumprimento do trajeto devido, em conjunto
7000745-96.2022.7.00.0000
40001351919 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001351919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82b...
6/14
com outros atos procedimentais, o Exército Brasileiro viabiliza o
pagamento às empresas e motoristas cadastrados no programa
emergencial, em contrapartida aos serviços fornecidos”.
Nota-se que têm sido constantes as fraudes cometidas em detrimento
da Operação Carro Pipa. Um dos ardis utilizados é justamente a retirada de tais
equipamentos dos caminhões por pipeiros contratados para prestarem serviço e seu
acoplamento em veículos menores, a fim de registrar o percurso que deveria ser
transposto pelo caminhão. Assim, ao simularem a prestação do serviço, acabam
auferindo os valores constantes no contrato de credenciamento.
Nesse conspecto, para a análise exauriente do pleito, impende destacar
as características do delito previsto no art. 251 do CPM.
O crime de estelionato possui como objetivo atingir o patrimônio de
alguém a partir de enganação, golpes e fraudes. Tem-se o intuito de se beneficiar
ilicitamente em razão do engano provocado à vítima, que colabora com o agente
sem perceber que está sendo manipulada, e, por consequência, perde patrimônio. O
tipo estabelece que o autor do delito deve induzir ou manter em engano a vítima,
traduzindo as elementares de persuadir ou de conservar o paciente em engano.
Destaca-se precedente desta Corte castrense. In litteris:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO
ACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ERRO DE
PROIBIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
UNANIMIDADE. O delito descrito no art. 251 do Código Penal
Militar tutela a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude
causadora desse dano. A ação nuclear consiste em induzir ou manter
alguém em erro, por uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento para obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em
prejuízo alheio. Consoante a melhor doutrina e a jurisprudência dos
Pretórios, o silêncio malicioso configura o meio fraudulento de que
trata o tipo penal incriminador do estelionato previdenciário. A
confissão do Acusado bem como o fato de ter omitido a morte da
pensionista configuram o elemento subjetivo do tipo penal em
comento, ou seja, o dolo consistente no ânimo de fraudar a
Administração Militar para a obtenção da vantagem indevida. Os
erros de fato e de direito previstos nos arts. 35 e 36 do Código Penal
7000745-96.2022.7.00.0000
40001351919 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001351919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82b...
7/14
Militar somente são aplicáveis quando o agente comete o crime por
erro plenamente escusável, sendo que, no primeiro caso, quando
ausente a consciência da ilicitude, o Códex Castrense considera a
ocorrência de mera causa de atenuação da pena. No segundo, pode
afastar o dolo na conduta. Comprovadas a autoria, a materialidade e
a culpabilidade, não merece reparo a Sentença prolatada em desfavor
do Acusado. Recurso não provido. Unanimidade. (Apelação n.
7000703-52.2019.7.00.0000. Relatoria do Min. Carlos Vuyk de
Aquino. Publicação: 9/10/2019). (Grifo nosso).
Conforme nos ensina Rogério Greco, a fraude é o ponto central do
delito de estelionato, podendo ser identificada por meio dos elementos que integram
sua figura típica, configurados na conduta do agente dirigida finalisticamente à
obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio; a vantagem ilícita pode ser para o
próprio agente ou para terceiro; a vítima é induzida ou mantida em erro; e o agente
vale-se de um artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para a consecução
de seu fim.
Para que o crime de estelionato se consume é preciso haver uma
conduta ilícita que leve a um prejuízo alheio.
O bem jurídico tutelado comum a todas as modalidades de estelionato
é o patrimônio alheio em qualquer de seus elementos integrantes, bens móveis ou
imóveis, direitos, entre outros, que podem constituir o objeto material do delito.
Salienta-se que qualquer pessoa pode compor o polo ativo e passivo, seja militar ou
civil, enquadrados nas hipóteses do art. 9º do CPM.
Considera-se consumado o crime de estelionato quando o agente
consegue obter vantagem ilícita em prejuízo da vítima. Admite-se, também, o
crime tentado quando o agente, iniciados os atos de execução, não consegue
obter vantagem ilícita por razões alheias a sua vontade.
O delito de estelionato consuma-se com a obtenção de vantagem ilícita
em prejuízo alheio. Desde que o sujeito ativo desfrute, durante algum tempo, da
vantagem indevida, consuma-se o crime, que não desaparece pelo ressarcimento do
dano (STF, RT 605/422), (STJ RHC 17106/BA, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 6ª
T., DJ 22/4/2008, p1).
Há tentativa quando o agente se utiliza de meio fraudulento e procura
induzir a vítima em erro, mas esta, ao perceber o engodo, desfaz a negociação que
propiciaria a obtenção de vantagem ilícita em seu prejuízo (TJMG, ACr. 1.0145.
00.006950-3/001, 34ª Câm. Crim., Rel. Walter Pinto Rocha, pub. 12/12/2007).
7000745-96.2022.7.00.0000
40001351919 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001351919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82b...
8/14
A intenção principal do autor dessa infração é enganar para conseguir
atingir o patrimônio da vítima. Para identificar um estelionato, algumas
características essenciais devem estar presentes. Na falta de alguma delas, não será
possível classificar o ato do criminoso. São: a) obter uma vantagem patrimonial
ilícita; b) causar danos à vítima; c) utilizar meios ardilosos, enganosos ou
artimanhas; e, d) enganar a vítima ou levá-la a cometer um erro.
É Imperioso destacar que o delito só pode ocorrer quando o agente
realmente deseja realizar o ato de prejudicar a vítima, constituindo o elemento
subjetivo doloso. Não é possível cometer estelionato de forma culposa, sem desejar
ou possuir intenção.
In specie, no tocante às condutas dos apelantes, restou indene de
dúvidas a comprovação de suas participações no engodo, pois há nos autos provas
suficientes de que com seu agir, tentaram obter vantagem indevida na referida
transação.
Conforme destacaram os policiais militares que abordaram o primeiro
réu, em seus depoimentos, FRANCISCO JOSÉ foi flagrado trafegando no
Município de Jaicós/PI, em uma motocicleta Honda FAN 125, placa NIX-9525,
trazendo consigo uma mochila, em cujo interior encontravam-se os Módulos
Embarcado de Monitoramento – MEM, que deveriam estar inseridos nos caminhões
cadastrados na Operação Carro Pipa, em seu nome, bem como em nome dos demais
réus, DIÓGENES XAVIER e REGINALDO PEDRO, destinados à distribuição de
água potável à população carente do sertão nordestino. Destaca-se, de igual modo,
ter-se demonstrado que o réu IRENO RODRIGUES foi quem contratou o agente
FRANCISCO JOSÉ para que realizasse a simulação.
No que pese não ter sido demonstrado nos autos que os acusados
obtiveram vantagem indevida em prejuízo de terceiros ou da Administração Militar,
uma vez que não houve o pagamento das verbas referentes à distribuição das
carradas do mês de agosto de 2017, o fato não ocorreu por vontade alheia às dos
agentes, que nitidamente possuíam o intuito de simular a distribuição do bem, caro à
população carente, trafegando com uma motocicleta pelo trajeto oficial dos
caminhões pipa, para que, por meio do sistema de rastreamento, a Força terrestre
imaginasse a regularidade da prestação do serviço, o que consubstanciou a hipótese
de tentativa do crime de estelionato, ex vi do art. 30, inciso II, do CPM.
Nessa senda, os apelantes, usando de ardil, possuíam o intuito de obter
vantagem econômica em detrimento da Administração castrense e da população
carente, ao retirarem os MEM dos caminhões cadastrados na referida operação e os
colocarem em motocicleta, simulando o cumprimento das rotas de entrega d’água.
7000745-96.2022.7.00.0000
40001351919 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001351919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82b...
9/14
Essa Egrégia Corte vem combatendo inúmeras fraudes na operação
humanitária
Carro-Pipa,
deflagrada
pelo
Exército
Brasileiro,
possuindo
jurisprudência pacificada no tocante à configuração de estelionato com a simulação
de percurso mediante instalação do MEM em veículos diversos dos cadastrados no
programa emergencial, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO. CONSUMADO E
TENTADO. FRAUDE EM OPERAÇÃO CARRO-PIPA. 1. Verifica-se a
ocorrência do crime de estelionato, em razão da fraude ao sistema de
monitoramento de entrega de água da Operação Carro-Pipa,
consistente na simulação de carradas com a instalação dos
equipamentos Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM) em
outros veículos, obtendo-se proveito econômico em prejuízo da
Administração Militar e da comunidade vítima da seca. 2. A conduta
perpetrada perfaz os requisitos característicos do delito de
estelionato, consumado e tentado, por estarem presentes o dolo e o
meio fraudulento, considerando a dinâmica para ludibriar o controle
das carradas de água. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime." Apelação nº 7001291-59.2019.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento:
22/10/2020, Data de Publicação: 09/11/2020). (Grifo nosso.)
Destarte, verificou-se, após abordagem policial do réu FRANCISCO
JOSÉ, que os MEM encontravam-se conectados à bateria da motocicleta, ensejando
hipotética fraude à Operação Carro Pipa, tendo sido preso em flagrante, relatando
este que apenas estava a serviço do agente IRENO RODRIGUES.
Inconteste que os referidos aparelhos estavam cadastrados na Operação
Carro Pipa, conforme se extrai da conclusão do Encarregado do IPM, após pedido
de diligência do MPM, sendo que o MEM Nº 9700000014823 (com uma etiqueta
selada em nome de IRENO RODRIGUES) estava cadastrado para prestação de
serviço na OCP no mês de agosto de 2017 e pertencia ao veículo de placa n° KFL-
2493, possuindo como motorista credenciado FRANCISCO JOSÉ MACEDO
SOUSA; o MEM Nº 9700000021357 estava cadastrado para prestação de serviço na
OCP no mês de agosto de 2017 e pertencia ao veículo de placa n° KDO-9057,
possuindo como motorista credenciado REGINALDO PEDRO FÉLIX; e, por fim, o
MEM Nº 9700000091275 estava cadastrado para prestação de serviço na OCP no
mês de agosto de 2017 e pertencia ao veículo de placa n° KZK-1581, possuindo
como motorista credenciado DIÓGENES XAVIER DE LIMA.
Portanto, a materialidade do delito foi descortinada por inúmeras
provas acostadas aos autos, como os depoimentos das testemunhas ministeriais, os
interrogatórios dos réus e o Auto de Apresentação e Apreensão, lavrado pela Polícia
Civil do Jaicós/PI (evento 1, fl. 49, do IPM nº 7000001-9.2022.7.10.0010), que
7000745-96.2022.7.00.0000
40001351919 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001351919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82...
10/14
constatou a apreensão de 3 (três) equipamentos G-PIPA, com códigos de barra
respectivos: n° 9700000014823 (com etiqueta identificadora com o nome de
IRENO), n° 9700000021357 e n° 9700000091275, demonstrando a inequívoca
tentativa de fraude por parte dos recorrentes.
Cumpre salientar que os equipamentos estavam em perfeito
funcionamento, uma vez que os réus os conectaram clandestinamente à bateria da
motocicleta, emitindo dados da localização geográfica dos veículos portadores ao
sistema eletrônico GPIPA/BRASIL. Observou-se que no dia 23/8/2017 houve uma
concentração da entrega de águas pelos envolvidos, de carradas com previsão para o
dia 24/8 e 25/8, o que, no mínimo, corrobora a ideia de conluio dos agentes.
Para além, conforme se destaca do trecho do Ofício n° 038-
CEC/25ºBC do Comandante do 25º Batalhão Caçadores, contendo explanações que
envolvem os MEM apreendidos, demonstrou-se a incongruência das velocidades em
que trafegavam os veículos, que supostamente estariam carregados d’água (evento
1, fls. 60/62 do IPM):
“(...) a base de operações desse sistema na OM, vinha detectando
anormalidades, durante a entrega de água, nas velocidades de alguns
dos veículos utilizados pelos envolvidos na ocorrência policial. Em
alguns trajetos de "estradas de chão", por cinco vezes o veículo do
pipeiro Reginaldo Pedro Félix, aparece desenvolvendo velocidades
acima de 90 Km/h. Enquanto o veículo do pipeiro Ireno Rodrigues,
chegou a desenvolver em um dado trajeto, velocidade superior a 100
Km/h. Atitudes essas, que vinham sendo monitoradas, levando a crer
que, somente com a utilização de veículos pequenos ou até mesmo,
motocicletas, permitiriam tal velocidade. Improvável para um veículo
grande transportando 8.000 litros de água (...)”.
Para corroborar tais afirmações, consta nos autos do procedimento
investigatório o Relatório de Entregas Suspeitas, oriundo do Sistema de
Monitoramento de Logística de Entrega de Água por Carro Pipa (evento 1, fls.
168/169).
Nessa senda, certo está que o apelante IRENO RODRIGUES
participou da fraude como mandante, atuando todos os agentes com intuito de obter
vantagem indevida, em prejuízo da Administração castrense.
Daí, justificável, com base probatória idônea, a formulação do juízo
condenatório, que deve sempre assentar-se – para que se qualifique como ato
revestido de validade ético-jurídica – em elementos de certeza, os quais, sem
apresentarem ambiguidades e obscuridades, revelam-se capazes de informar com
objetividade ao órgão judiciário competente a subsunção da conduta à norma.
7000745-96.2022.7.00.0000
40001351919 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001351919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82b...
11/14
Não há, pois, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que
poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. Está,
a contrassenso, clarividente no feito a demonstração da tentativa de fraudar a
Operação Carro Pipa, pela qual foram os réus contratados.
Portanto, é irreparável o Decisum quanto à imputação do crime de
estelionato aos réus civis, tendo em vista o farto conjunto probatório, traduzido na
demonstração documental e na uníssona prova testemunhal, por terem tentado
praticar o delito de estelionato no dia 25/8/2017.
Vale, pois, destacar o depoimento do SD PM FRANCISCO
MAYLSON SOARES DA SILVA (evento 30, doc. 1), que corroborou com a
dinâmica dos fatos e as responsabilidades dos acusados. In verbis:
"(...) Indagado pelo promotor Militar, disse que estava realizando
trabalho ostensivo juntamente com o Sd Hugo e recebeu uma denúncia
via COPOM de que havia uma motocicleta estranha nas imediações
do poço do “Chiquinho” que é próximo à Jaicós/PI; que encontrou o
Sr Francisco numa moto; ele estava com uma mochila e aparelhos
ligados diretamente na bateria; se recorda de 3 aparelhos ligados na
motocicleta; que o motorista citou que estava realizando um trabalho
para o proprietário do caminhão e que iria receber uma quantia para
realizar esse trabalho; não disse que tinha entregado água, que estava
só fazendo o percurso; que na delegacia, ele confirmou que trabalhava
para uma pessoa; que outra pessoa foi capturada após ser montada
uma barreira na cidade de Padre Marcos/PI, que essa pessoa também
foi para a delegacia, onde afirmou que era cadastrado para trabalhar
para o Exército Brasileiro e confirmou que parte do material
apreendido com o outro cidadão era dele; que confirma a história do
primeiro flagranteado; que quando foi preso, não houve resistência.
Às perguntas da Defesa, respondeu que só teve contato com os 2
flagranteados no dia da prisão; Às perguntas do Juiz, respondeu que
no momento da prisão o Sr Francisco citou o nome do patrão, mas a
testemunha não se recorda o nome citado; que os 3 módulos estavam
ligados diretamente na bateria da motocicleta (...). (Grifos nossos.)
Ademais, impende observar que os depoimentos das demais
testemunhas estão em consonância com os realizados em Juízo, quando asseveraram
a confissão do réu FRANCISCO JOSÉ após ter sido abordado no local do flagrante.
Tal como alinhado, resta claro que o primeiro acusado FRANCISCO
JOSÉ, agindo em conluio com os demais agentes, ao retirar os MEM dos caminhões
atrelados aos contratos referidos e acoplá-los à parte elétrica da motocicleta, simulou
a realização dos percursos e a entrega das carradas de água, sem que os pipeiros
7000745-96.2022.7.00.0000
40001351919 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001351919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82...
12/14
prestassem o serviço contratado pelo 25º Batalhão de Caçadores, na medida em que
os módulos, à semelhança dos GPS utilizados nos automóveis comuns, indicariam a
quilometragem percorrida e a presunção de abastecimento de água nas localidades
acometidas pela seca.
Inegável, portanto, que as condutas cometidas pelos agentes se
subsomem à prática delitiva insculpida no art. 251 do CPM.
A materialidade delitiva restou comprovada em face de todas as provas
colacionadas aos autos. Igualmente, as autorias delitivas restaram cabalmente
demonstradas em face das confissões dos agentes, ainda que parciais, na fase
inquisitorial, e das provas testemunhais.
Consabido que o tipo penal insculpido no art. 251 do Codex tutela a
inviolabilidade patrimonial, atacada pela prática de atos enganosos pelo sujeito
ativo. Além disso, quando praticado em desfavor da Força, como no caso sub
examine, protege o próprio patrimônio sob a Administração Militar.
O estelionato não é tutelado, apenas, pelos Direitos Penais Especial e
comum; antes de tudo, ele ofende a cláusula geral de boa-fé que deve permear a vida
em sociedade.
Nesse sentido, assevera Sílvio Martins Teixeira, em passagem citada
por Jorge Cesar de Assis
3, verbis:
"O estelionatário é mais perigoso que o agente da apropriação
indébita ou do furto, porque aquele revela inteligência, qualidade sem
a qual não conseguiria alcançar os seus desígnios, as vantagens do
crime. A inteligência é índice de superioridade tanto para o bem como
para o mal. O criminoso mais inteligente causa ou está em condições
de causar mais dano, assim como o trabalhador de mais inteligência é
ou pode ser mais eficiente. Além disso, o estelionato é mais perverso,
porque age contra a boa-fé, elemento indispensável para a vida
social”.
Tal como colocado, as condutas dos civis, aqui recorrentes, são
penalmente típicas e antijurídicas, e eles são culpáveis.
Concernente à tese de ausência de acervo probatório contumaz em
confirmar as práticas delitivas, desassiste razão à Defesa.
Conforme demonstrado alhures, há extenso acervo documentado nos
autos que comprova as condutas dolosas dos agentes, praticadas com o escopo de
auferirem vantagem ilícita em detrimento da Administração Militar, mantendo-a em
7000745-96.2022.7.00.0000
40001351919 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001351919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82...
13/14
erro, mediante fraude à Operação Carro Pipa, tarefa de cunho humanitário assumida
pelo Exército Brasileiro.
Durante o mês de agosto de 2017 (período de vigência dos contratos),
conscientes, voluntariamente e em unidade de desígnios, os réus retiravam os MEM
dos caminhões tanque e os instalavam em veículo de pequeno porte, tudo para
registrar os percursos nos equipamentos MEM e a aparente entrega regular das
águas na zona rural local pelos pipeiros, em desconformidade com as cláusulas
contratuais assumidas e sem a contrapartida dos credenciados.
Portanto, a versão sustentada pelos acusados na fase instrutória, de que
os aparelhos não funcionavam bem, e que não sabiam ser crime a retirada dos MEM
dos caminhões, vai de encontro ao depoimento das testemunhas que discorreram
fidedignamente acerca da dinâmica dos fatos, restando sobejamente comprovadas as
autorias dolosas dos réus.
Dito isso, corroboro a inteireza com o Decisum primevo concernente à
condenação dos agentes, como incursos no delito previsto no art. 251 do CPM, em
sua forma tentada, tendo em vista as provas de autoria e de materialidade, no tocante
à não distribuição efetiva da água potável destinada à população carente do sertão
piauiense, com intenção de lucrar com a inexecução do serviço contratado com a
Administração castrense.
Mais uma vez, acertada está a exegese do Magistrado de piso, que, a
partir da aplicação do Direito ao caso concreto, teve a sensibilidade da
individualização da pena, tendo como norte as circunstâncias da tentativa
engendrada pelos réus condenados e as provas apresentadas pelas partes.
In casu, como destacou a Sentença a quo, estão sendo desvirtuadas as
Operações Carro Pipa no interior do país, com especial destaque na fraude contra a
Administração Castrense, bem como em face da população carente, que muito
necessita desse precioso bem, para além das inúmeras falsificações documentais no
cadastramento junto ao Exército Brasileiro.
O presente caso é mais uma tentativa de fraudar a entrega da água à
população, conforme se observou das provas que demonstraram a inexecução do
serviço prestado à Administração Militar.
No tocante às súplicas finais consubstanciadas pela DPU em seus
Recursos, de desproporcionalidade na aplicação da pena-base, bem como da
inaplicabilidade de circunstância desfavorável aos réus na primeira fase do cálculo
da pena, cumpre salientar a aplicação irreparável da teoria tridimensional da
dosimetria pelo Juízo primevo.
7000745-96.2022.7.00.0000
40001351919 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:52
:: 40001351919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2a23e06631fe82...
14/14
Nessa esteira, partindo da análise da dosimetria aplicada aos agentes
pelo Juízo de piso, melhor sorte não deve ser observada quando da aplicação do
sistema trifásico no case.
Destaca-se que a Decisão a quo teve como norte a maior extensão do
dano para consagração da pena-base, uma vez que a vítima, para além da
Administração Militar, é a sociedade, em especial a população do sertão brasileiro,
que muito sofre com a escassez de água, bem vital ao desenvolvimento humano,
quer em seus aspectos biológicos, quer sociais, econômicos e culturais.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de negar provimento aos
Recursos da Defensoria Pública da União, conservando íntegros os alicerces da
Sentença a quo pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 18 de maio de 2023.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351919v4 e
do código CRC a5781e10.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 6/6/2023, às 16:31:10
1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Editora
JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição. Salvador. Ed.
JusPodivm. 2016. pp. 142/143.
3. ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 7. ed. Curitiba: Juruá, 2012, p. 571.
7000745-96.2022.7.00.0000
40001351919 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR